Tribunal: STM
Processo: 7000545-21.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-06-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL MILITAR. HOMICÍDIO CULPOSO (ART. 206, CAPUT, DO CPM). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DENEGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, em sede de Embargos Infringentes e de Nulidade, manteve a condenação de ex-médica militar à pena de 2 anos, 1 mês e 15 dias de detenção pela prática do crime de homicídio culposo. A Defesa alega a ocorrência de contradições na valoração das provas periciais e omissões sobre a responsabilidade institucional por falhas estruturais, pleiteando o acolhimento do recurso com efeitos modificativos e o prequestionamento de dispositivos constitucionais. Apresenta-se também proposta de concessão de habeas corpus de ofício fundada no fundamento da aplicação da equidade e em decisão superveniente do Conselho Federal de Medicina, que absolveu a Ré no âmbito ético-profissional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade ou se enseja o não conhecimento; (ii) definir se o Acórdão embargado padece de vícios de contradição ou omissão que justifiquem a atribuição de efeitos infringentes ou se visa apenas à rediscussão do mérito probatório e o prequestionamento de normas constitucionais; (iii) estabelecer se a absolvição da médica em processo ético-profissional perante o Conselho Federal de Medicina configura ilegalidade manifesta que autorize a concessão de habeas corpus de ofício para desconstituir a condenação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento quando a petição recursal aponta de forma expressa e fundamentada os supostos vícios formais do julgado e cumpre os requisitos de admissibilidade, cabendo ao Colegiado apreciar a real existência de vícios no exame do mérito recursal. 4. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios exige a demonstração de proposições internas opostas entre si, o que não ocorre quando o julgado apresenta fundamentação coerente com a suficiência das provas periciais e testemunhais colhidas. 5. Configura negligência médica o prolongamento excessivo de conduta meramente conservadora diante do manifesto e severo agravamento do quadro clínico pós-operatório do paciente. 6. O Poder Judiciário analisa o nexo de causalidade e o resultado com base nos elementos constantes dos autos, sem a obrigatoriedade de realizar ilações sobre cenários hipotéticos ou condutas diversas que pudessem evitar o evento morte. 7. Inexiste omissão por falta de imputação de responsabilidade ao hospital quando o julgado avalia e afasta expressamente a tese de falha estrutural institucional com fundamento nas provas orais colhidas. 8. Descabe cogitar omissão sobre atenuantes genéricas quando a matéria não é deduzida nas razões do recurso anterior e as circunstâncias de caráter judicial já foram devidamente sopesadas na fixação da reprimenda. 9. O simples propósito de prequestionamento de matéria constitucional não prescinde da efetiva configuração dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição no julgado. 10. A independência entre as instâncias penal e administrativa impede que a absolvição em processo ético-profissional do conselho de classe vincule as decisões da esfera criminal. 11. A condenação penal proferida por órgão colegiado competente e fundamentada em provas válidas afasta o reconhecimento de coação ilegal ou abuso de poder na liberdade de locomoção. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Pedido improcedente. Recurso não provido. Habeas corpus de ofício denegado. Tese de Julgamento. “1. A contradição que justifica o acolhimento de Embargos de Declaração restringe-se às incongruências internas do julgado, inviabilizando-se o recurso para rediscutir a valoração do acervo probatório. 2. O prolongamento de tratamento conservador ineficaz e o consequente atraso na reintervenção cirúrgica emergencial de paciente com hemorragia pós-operatória grave caracterizam quebra do dever objetivo de cuidado na modalidade negligência. 3. A absolvição administrativa em conselho de ética médica não vincula a esfera penal e não autoriza a concessão de habeas corpus, de ofício, em face de condenação criminal proferida por órgão colegiado competente, com amparo em provas suficientes.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS CPM, arts. 33, II, 69, 72, e 206, caput; CPPM, arts. 314 a 319, 538, 540, e 542; CF/1988, art. 5º, LIV, LV, e LVII; CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada STM, Embargos de Declaração nº 7000454-33.2021.7.00.0000, Rel. Min. Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 16.09.2021; STM, Embargos de Declaração nº 7000912-84.2020.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias, j. 08.04.2021; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.427.222/PR, Rel. Min. Dr. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.06.2017; STM, Embargos de Declaração Criminal nº 7000076-04.2026.7.00.0000, Rel. Min. Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 30.04.2026.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
06/05/2026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000545-21.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: GISELE DA SILVA GONZAGA DE MENDONCA
ADVOGADO(A): ABNER VINICIUS MAGDALON ALVES (OAB RO009232)
ADVOGADO(A): VINICIUS VALENTIN RADUAN MIGUEL (OAB RO004150)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Extraordinária do dia
06/05/2026, na sequência 5, disponibilizada no DE de 14/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO DE
JULGAMENTO PRESENCIAL, REALIZADA NO DIA 3 DE MARÇO DE 2026,
APÓS O RETORNO DE VISTA DO MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA
JUNIOR, O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU, REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHEECIMENTO SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, E CONHECER DOS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROFERIU VOTO DE VISTA O MINISTRO
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, QUE, ACOMPANHADO DO VOTO
DO MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, ACOLHIA A
PRELIMINAR E NÃO CONHECIA DOS ACLARATÓRIOS INTERPOSTOS PELA
DEFESA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
OPOSTOS PELA DEFESA CONSTITUÍDA DE GISELE DA SILVA GONZAGA DE
MENDONCA, POR INEXISTÊNCIA DE SEUS REQUISITOS ESSENCIAIS, NA
FORMA DO ART. 542 DO CPPM, MANTENDO, NA ÍNTEGRA, O ACÓRDÃO
HOSTILIZADO. E, POR FIM, O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU CONHECER DO "HABEAS CORPUS" DE OFÍCIO, SUSCITADO PELO
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO (RELATOR), E, POR MAIORIA, VENCIDO O
RELATOR, DECIDIU REJEITÁ-LO. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO
(RELATOR) E GUIDO AMIN NAVES CONCEDIAM "HABEAS CORPUS", DE
OFÍCIO, À SENTENCIADA GISELE DA SILVA GONZAGA DE MENDONCA, NOS
AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000357-33.2021.7.00.0000/AM, COM
FULCRO NO ART. 470 C/C O ART. 467, ALÍNEA "C", TODOS DO CPPM.
RELATOR PARA O ACÓRDÃO MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS. O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO (RELATOR) FARÁ VOTO
VENCIDO. OS MINISTROS PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ E ANISIO
DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. O VOTO DO
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, REJEITANDO A PRELIMINAR, FOI
COMPUTADO NA FORMA DO ART. 79, § 6º, DO RISTM. A MINISTRA
VERÔNICA ABDALLA STERMAN NÃO PARTICIPOU DA VOTAÇÃO DA

MATÉRIA PRELIMINAR. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
03/03/2026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000545-21.2024.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: GISELE DA SILVA GONZAGA DE MENDONCA
ADVOGADO(A): ABNER VINICIUS MAGDALON ALVES (OAB RO009232)
ADVOGADO(A): VINICIUS VALENTIN RADUAN MIGUEL (OAB RO004150)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
03/03/2026, na sequência 5, disponibilizada no DE de 04/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO
PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE JUNHO DE 2025, APÓS A
PROLAÇÃO DO VOTO DO RELATOR MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO, QUE
REJEITAVA A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS,
ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, PROFERIU
VOTO DE VISTA O MINISTRO GUIDO AMIN NAVES ACOMPANHANDO O
VOTO DO RELATOR NA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. NA PRESENTE SESSÃO,
PROFERIU VOTO-VISTA O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, QUE, DIVERGINDO, ACOLHIA A PRELIMINAR SUSCITADA PELA
PGJM E NÃO CONHECIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS
PELA DEFESA. EM SEGUIDA, NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU
VISTA O MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR. OS MINISTROS
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS, LOURIVAL CARVALHO SILVA, GUIDO AMIN NAVES E FLAVIO
MARCUS LANCIA BARBOSA AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. O VOTO
DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA REJEITANDO A PRELIMINAR, FOI
COMPUTADO NA FORMA DO ART. 79, § 6º, DO RISTM. O MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO NÃO PARTICIPOU DO
JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
PEDIDO VISTA: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
24/06/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000545-21.2024.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: GISELE DA SILVA GONZAGA DE MENDONCA
ADVOGADO(A): ABNER VINICIUS MAGDALON ALVES (OAB RO009232)
ADVOGADO(A): VINICIUS VALENTIN RADUAN MIGUEL (OAB RO004150)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
24/06/2025, na sequência 5, disponibilizada no DE de 05/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO
PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA REALIZADA EM 26/02/2025, APÓS A
PROLAÇÃO DO VOTO DO RELATOR MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO, QUE
REJEITAVA A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS,
ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, PROFERIU
VOTO DE VISTA O MINISTRO GUIDO AMIN NAVES, QUE ACOMPANHAVA O
VOTO DO RELATOR NA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. EM SEGUIDA, NA
FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO PÉRICLES
AURELIO LIMA DE QUEIROZ. O VOTO DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA NA PRELIMINAR FOI COMPUTADO NA FORMA DO ART. 79, § 6º,
DO RISTM. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA AGUARDAM O RETORNO DE
VISTA. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E O MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI. O
MINISTRO LEONARDO PUNTEL E A MINISTRA SAFIRA MARIA DE
FIGUEREDO NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, VICE-PRESIDENTE, NO
EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PEDIDO VISTA: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
26/02/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000545-21.2024.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: GISELE DA SILVA GONZAGA DE MENDONCA
ADVOGADO(A): ABNER VINICIUS MAGDALON ALVES (OAB RO009232)
ADVOGADO(A): VINICIUS VALENTIN RADUAN MIGUEL (OAB RO004150)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Extraordinária do dia
26/02/2025, na sequência 3, disponibilizada no DE de 11/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO GUIDO AMIN
NAVES, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO, QUE
REJEITAVA A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS,
ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA ACOMPANHAVA O VOTO DO RELATOR.
OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA AGUARDAM O RETORNO DE
VISTA. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000545-21.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
EMBARGANTE: GISELE DA SILVA GONZAGA DE MENDONCA
ADVOGADO(A): ABNER VINICIUS MAGDALON ALVES (OAB RO009232)
ADVOGADO(A): VINICIUS VALENTIN RADUAN MIGUEL (OAB RO004150)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.

DIREITO
PENAL
MILITAR.
HOMICÍDIO CULPOSO (ART. 206, CAPUT, DO CPM). PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
HABEAS
CORPUS
DE
OFÍCIO.
DENEGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, em sede de Embargos
Infringentes e de Nulidade, manteve a condenação de ex-médica militar à pena
de 2 anos, 1 mês e 15 dias de detenção pela prática do crime de homicídio
culposo. A Defesa alega a ocorrência de contradições na valoração das provas
periciais e omissões sobre a responsabilidade institucional por falhas estruturais,
pleiteando o acolhimento do recurso com efeitos modificativos e o
prequestionamento de dispositivos constitucionais. Apresenta-se também
proposta de concessão de habeas corpus de ofício fundada no fundamento da
aplicação da equidade e em decisão superveniente do Conselho Federal de
Medicina, que absolveu a Ré no âmbito ético-profissional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche os requisitos
formais de admissibilidade ou se enseja o não conhecimento; (ii) definir se o
Acórdão embargado padece de vícios de contradição ou omissão que
justifiquem a atribuição de efeitos infringentes ou se visa apenas à rediscussão
do mérito probatório e o prequestionamento de normas constitucionais; (iii)
estabelecer se a absolvição da médica em processo ético-profissional perante o
Conselho Federal de Medicina configura ilegalidade manifesta que autorize a
concessão de habeas corpus de ofício para desconstituir a condenação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento quando a petição recursal
aponta de forma expressa e fundamentada os supostos vícios formais do julgado
e cumpre os requisitos de admissibilidade, cabendo ao Colegiado apreciar a real
existência de vícios no exame do mérito recursal.
7000545-21.2024.7.00.0000
40001385387 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios exige a demonstração
de proposições internas opostas entre si, o que não ocorre quando o julgado
apresenta fundamentação coerente com a suficiência das provas periciais e
testemunhais colhidas.
5. Configura negligência médica o prolongamento excessivo de conduta
meramente conservadora diante do manifesto e severo agravamento do quadro
clínico pós-operatório do paciente.
6. O Poder Judiciário analisa o nexo de causalidade e o resultado com base nos
elementos constantes dos autos, sem a obrigatoriedade de realizar ilações sobre
cenários hipotéticos ou condutas diversas que pudessem evitar o evento morte.
7. Inexiste omissão por falta de imputação de responsabilidade ao hospital
quando o julgado avalia e afasta expressamente a tese de falha estrutural
institucional com fundamento nas provas orais colhidas.
8. Descabe cogitar omissão sobre atenuantes genéricas quando a matéria não é
deduzida nas razões do recurso anterior e as circunstâncias de caráter judicial já
foram devidamente sopesadas na fixação da reprimenda.
9. O simples propósito de prequestionamento de matéria constitucional não
prescinde da efetiva configuração dos vícios de omissão, obscuridade ou
contradição no julgado.
10. A independência entre as instâncias penal e administrativa impede que a
absolvição em processo ético-profissional do conselho de classe vincule as
decisões da esfera criminal.
11. A condenação penal proferida por órgão colegiado competente e
fundamentada em provas válidas afasta o reconhecimento de coação ilegal ou
abuso de poder na liberdade de locomoção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Pedido improcedente. Recurso não provido. Habeas corpus de ofício
denegado.
Tese de Julgamento. “1. A contradição que justifica o acolhimento de
Embargos de Declaração restringe-se às incongruências internas do julgado,
inviabilizando-se o recurso para rediscutir a valoração do acervo probatório. 2.
O prolongamento de tratamento conservador ineficaz e o consequente atraso na
reintervenção cirúrgica emergencial de paciente com hemorragia pós-operatória
grave caracterizam quebra do dever objetivo de cuidado na modalidade
negligência. 3. A absolvição administrativa em conselho de ética médica não
vincula a esfera penal e não autoriza a concessão de habeas corpus, de ofício,
em face de condenação criminal proferida por órgão colegiado competente, com
amparo em provas suficientes.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
7000545-21.2024.7.00.0000
40001385387 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPM, arts. 33, II, 69, 72, e 206, caput; CPPM, arts. 314 a 319, 538, 540, e 542;
CF/1988, art. 5º, LIV, LV, e LVII; CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
STM, Embargos de Declaração nº 7000454-33.2021.7.00.0000, Rel. Min. Dra.
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 16.09.2021; STM, Embargos de
Declaração nº 7000912-84.2020.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio
de Farias, j. 08.04.2021; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.427.222/PR, Rel.
Min. Dr. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.06.2017; STM, Embargos
de Declaração Criminal nº 7000076-04.2026.7.00.0000, Rel. Min. Dr. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz, j. 30.04.2026.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de não conhecimento, suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e, no mérito, por unanimidade, em negar provimento
ao recurso de Embargos de Declaração, mantendo, na íntegra, o Acórdão hostilizado; e por
fim, por unanimidade, em conhecer do habeas corpus de ofício, suscitado pelo Ministro Dr.
JOSÉ BARROSO FILHO, e, por maioria, em denegar a ordem por falta de amparo legal.
Brasília, 06 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos modificativos e para fins de
prequestionamento, opostos pela Defesa constituída da ex-2º Tenente Médica do Exército
GISELE DA SILVA GONZAGA DE MENDONÇA, contra o Acórdão desta Corte Castrense,
proferido nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000651-51.2022.7.00.0000,
julgados em 1º de fevereiro de 2024, nos quais este Tribunal, por maioria, vencido o eminente
Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, decidiu rejeitar o recurso
defensivo, mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o Aresto
embargado
(evento
1,
EMBDECL1,
Embargos
de
Declaração
nº
7000545-
21.2024.7.00.0000).
O Acórdão restou assim ementado:
EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. DEFESA CONSTITUÍDA.
HOMICÍDIO CULPOSO. ART. 206 DO CPM. INTERCORRÊNCIA CIRÚRGICA.
COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS. SANGRAMENTO INTENSO. PASSIVIDADE DO
MÉDICO
RESPONSÁVEL.
MANUTENÇÃO.
MEDIDAS
CONSERVADORAS.
INFRUTÍFERAS.
RETARDO.
ADOÇÃO.
PROVIDÊNCIAS
NECESSÁRIAS.
REINTERVENÇÃO CIRÚRGICA. INOBSERVÂNCIA. DEVER OBJETIVO DE CUIDADO.
NEGLIGÊNCIA
MÉDICA.
RESULTADO
MORTE.
CONDUTA
CULPOSA.
CARACTERIZAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO POR MAIORIA.
7000545-21.2024.7.00.0000
40001385387 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I. Incorre no crime de homicídio culposo médica que, apesar de informada sobre o quadro
clínico da Vítima, adota, por período considerado longo, postura conservadora e prescreve,
apoiada na literatura médica, ingestão de alimentos gelados para conter o sangramento,
procedimentos esses que, desde o início, mostraram-se ineficazes.
II. Com essa postura, retardou a necessária reintervenção cirúrgica e, assim, concorreu para
o resultado morte da Vítima por choque hipovolêmico, devido a pós-operatório de
amigdalectomia, conforme atestado de óbito assinado pela própria Acusada.
III. Exames periciais considerados suficientes como meio de prova, tendo em vista a
elaboração do respectivo laudo, no curso do inquérito policial militar, por peritos idôneos e
compromissados, os quais, com obediência às formalidades previstas em lei, responderam, de
forma clara e objetiva, aos quesitos ora formulados pela autoridade militar e pelas partes com
base no prontuário médico da Vítima, nos relatórios de ocorrências, nos exames laboratoriais
e nos depoimentos colhidos na fase inquisitiva, tudo em total consonância com os arts. 314 a
319 todos do Código de Processo Penal Militar.
IV. Rejeição dos Embargos interpostos pela Defesa. Decisão por maioria. (Superior Tribunal
Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000651-51.2022.7.00.0000.
Relator para o Acórdão: Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento:
1º/2/2024, Data de Publicação: 5/8/2024).
Para melhor compreensão do caso em exame, convém um breve retrospecto dos
aspectos processuais mais relevantes até se chegar ao presente recurso.
Em primeira instância, após regular instrução processual, a Acusada foi
absolvida, em 25/2/2021, por maioria (3x2), pelo Conselho Especial de Justiça para o
Exército da Auditoria da 12ª CJM/AM, da imputação do crime de homicídio culposo,
previsto no art. 206, caput, do Código Penal Militar
1 (evento 321, SENT1, APM nº 0000062-
22.2016.7.12.0012).
Em grau recursal, esta Corte Castrense, em 2/8/2022, por maioria (7x5), deu
provimento ao recurso ministerial para reformar a sentença absolutória e condenar a Apelante
à pena de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime
inicial aberto, na conformidade do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e com o
direito de recorrer em liberdade (evento 38, EXTRATOATA1, Apelação nº 7000357-
33.2021.7.00.0000).
Diante disso, a Defesa interpôs os referidos Embargos Infringentes e de
Nulidade, os quais foram rejeitados por esta Corte, por maioria (10x2), em 1º/2/2024 (evento
55, EXTRATOATA1, Embargos Infringentes nº 7000651-51.2022.7.00.0000).
Intimada do Acórdão confirmatório da condenação, a Defesa opôs os presentes
aclaratórios, em 6/8/2024, apontando a existência de contradições e omissões no Julgado,
além de suscitar matéria constitucional para fins de prequestionamento.
A Defesa aponta contradição na análise das provas periciais, asseverando que,
embora o Acórdão tenha considerado as perícias suficientes e elaboradas por profissionais
qualificados, existem contradições entre as conclusões dos laudos periciais e os depoimentos
das testemunhas colhidos em Juízo, especialmente no que tange à adequação da conduta
médica adotada pela Embargante frente ao quadro clínico apresentado pelo paciente.
7000545-21.2024.7.00.0000
40001385387 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por igual, sustenta que há contradição no reconhecimento da negligência, sob o
argumento de que o Acórdão concluiu pela ocorrência de atraso injustificado na reintervenção
cirúrgica sem levar em consideração que a conduta inicial da médica pautou-se em protocolo
conservador recomendado pela literatura médica especializada para o início de sangramentos
pós-operatórios.
Aduz que o Acórdão embargado incorreu em omissão quanto à ausência de
comprovação de conduta diversa exigível, sustentando que não restou demonstrado nos autos,
de forma inequívoca, que a adoção de qualquer outra conduta pela médica teria evitado o
óbito.
Em avanço, a Defesa assinalou omissão no tocante à responsabilidade
institucional, asseverando que o julgado desconsiderou falhas estruturais e a escassez de
recursos humanos e materiais no Hospital de Guarnição de Porto Velho/RO, fatores que
teriam concorrido para o desfecho fatal.
Ademais, alegou omissão quanto às atenuantes, na medida em que o Acórdão
embargado teria deixado de considerar a previsão contida no art. 72 do CPM, notadamente a
ausência de antecedentes criminais e a boa conduta profissional e social da Embargante no
exercício da medicina.
Ao final, requer o acolhimento dos Embargos para:
1. Reconhecer a atenuação da pena: Considerar as circunstâncias atenuantes em favor da
embargante, especialmente a ausência de antecedentes criminais e a boa conduta na prática
da medicina.
2. Revisar a condenação: Revisar a condenação da embargante, levando em conta as
contradições nas provas periciais e a responsabilidade institucional do hospital.
3. Corrigir as omissões: Sanar as omissões relativas à análise das provas e à consideração
dos protocolos médicos seguidos pela embargante. (evento 1, EMBDECL1, ED nº 7000545-
21.2024.7.00.0000).
Destarte, a Defesa requer que os aclaratórios sejam acolhidos com efeitos
infringentes, com vistas à absolvição da Embargante e, por derradeiro, ao prequestionamento
das violações constitucionais mencionadas, a fim de viabilizar a interposição de recurso junto
ao Supremo Tribunal Federal.
Nessa quadra, apresenta pleito de prequestionamento de dispositivos
constitucionais, referindo os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório e da presunção da inocência, dispostos nos incisos LIV, LV e LVII do art. 5º da
CF/1988 (evento 1, EMBDECL1, ED nº 7000545-21.2024.7.00.0000).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Contrarrazões subscritas pelo
Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, opinou: i) pelo não conhecimento dos
Embargos, em face da ausência de preenchimento dos pressupostos legais de admissibilidade;
ii) pelo não conhecimento dos presentes Embargos para o fim de prequestionamento de
matéria constitucional, em face da sedimentada jurisprudência da Suprema Corte a respeito
7000545-21.2024.7.00.0000
40001385387 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da suposta violação de princípios constitucionais apontados pela Defesa; e iii) no mérito, pela
rejeição dos Embargos, diante da ausência de vícios de omissão ou de contradição no
Acórdão vergastado (evento 12, CONTRAZ1, ED nº 7000545-21.2024.7.00.0000).
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
Em Contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar suscitou
preliminar de não conhecimento dos vertentes Embargos de Declaração, por falta de amparo
legal, sob o argumento de que inexistiriam no Acórdão vícios de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão (evento 12, CONTRAZ1, ED nº 7000545-21.2024.7.00.0000).
Todavia, cediço que o juízo de admissibilidade dos aclaratórios limita-se à
verificação de aspectos formais, como a tempestividade, a legitimidade da Parte e a indicação
de alguma das hipóteses previstas em lei. A análise sobre a real existência de contradição,
omissão ou obscuridade no julgado diz respeito ao mérito da insurgência recursal, devendo
ser apreciada pelo colegiado no momento oportuno, e não como obstáculo ao conhecimento
do recurso.
Esse entendimento está consolidado na jurisprudência deste Superior Tribunal
Militar, conforme se observa nos seguintes julgados:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
PGJM. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. OMISSÃO, AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO
E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO. DECISÃO
UNÂNIME. A análise dos critérios para o conhecimento desta espécie recursal é realizada
com base em um juízo superficial de cognição (consoante a teoria da asserção), na qual se
exige apenas o respeito ao prazo legal (5 dias) e a indicação dos pontos que a Defesa, em seu
entender, reputa ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos no Acórdão hostilizado.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime. [...]. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO nº 7000454-33.2021.7.00.0000. Relatora: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 16/9/2021, Data de Publicação:
28/9/2021, grifo nosso).
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MOTIM. CONTROLADORES DE TRÁFEGO
AÉREO.
PRELIMINAR.
PGJM.
NÃO
CONHECIMENTO
DOS
EMBARGOS.
REQUISITOS PREENCHIDOS PELA PARTE. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. [...] 1.
Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se em instrumento eficaz para a
integralização ou o aperfeiçoamento do julgado. 2. Para que sejam conhecidos, cabe à parte
indicar os pontos que entende ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos. Preliminar
rejeitada. Decisão Unânime. [...]. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO nº 7000912-84.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS. Data de Julgamento: 8/4/2021, Data de Publicação: 11/5/2021, grifo nosso).
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRÉ-QUESTIONAMENTO.
DEFESA
CONSTITUÍDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. [...].
7000545-21.2024.7.00.0000
40001385387 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Recurso de Embargos de Declaração objetiva sanear eventuais obscuridades,
ambiguidades, contradições ou omissões existentes na decisão recorrida, de sorte que, tal
como no caso em exame, e atendendo ao comando normativo descrito no art. 542 do CPPM,
cabe à Parte insurgente, tão somente, indicar o trecho ou os pontos que assim são
entendidos sob o seu ponto de vista, sendo certo que o mérito recursal é quem irá acolher ou
rejeitar tais indicações. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão por
unanimidade. [...]. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 7000643-
45.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento: 15/10/2020, Data de Publicação: 29/10/2020, grifo nosso).
Ademais, o recurso é tempestivo, pois oposto no prazo de 5 dias (art. 540 do
CPPM), e a Embargante possui legitimidade na condição de Ré. Quanto ao cabimento em
sentido amplo, a insurgência atende ao art. 538 do CPPM por se voltar contra Acórdão desta
Corte Castrense proferido em Embargos Infringentes, sem prejuízo das hipóteses do art. 542
do mesmo diploma, quais sejam, as supostas contradições e omissões, remetidas para a fase
da análise do mérito recursal, conforme o entendimento majoritário desta Corte Superior.
Ante o exposto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, este Tribunal,
por maioria, rejeitou a preliminar de não conhecimento, arguida pela Procuradoria-Geral de
Justiça Militar, e conheceu do recurso.
MÉRITO
Cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes e para fins de
prequestionamento, opostos pela Defesa constituída da ex-2º Tenente do Exército GISELE
DA SILVA GONZAGA DE MENDONÇA, contra o Acórdão desta Corte Castrense proferido
nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000651-51.2022.7.00.0000/DF.
Mais precisamente, a infringência defensiva visava à prevalência do voto
vencido exarado pelo eminente Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, nos autos da
Apelação Criminal nº 7000357-33.2021.7.00.0000, que entendia não ser possível extrair, com
convicção e firmeza, a negligência necessária para imputar-se à Apelante, ainda que de forma
culposa, a conduta que teria levado a vítima a óbito. Por consequência, a corrente minoritária
mantinha inalterada a Sentença absolutória.
Contudo, esta Corte, por maioria, manteve íntegra a reprimenda penal imposta
na referida Apelação, que sancionou a Acusada à pena de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 15
(quinze) dias de detenção, como incursa no crime de homicídio culposo, tipificado no art.
206, caput, do CPM (evento 63, ACOR1, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000651-
51.2022.7.00.0000/DF).
No recurso agora em exame, a Defesa aponta que o Acórdão proferido nos
citados Embargos Infringentes, da lavra do eminente Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO,
apresenta vícios de contradição e de omissão. Consabido que os Embargos de Declaração
comportam um relevante instrumento de impugnação posto à disposição das Partes, com
vistas à integração das decisões judiciais, sejam elas decisões interlocutórias, sentenças ou
acórdãos.
Inicialmente, examinam-se as alegadas contradições.
7000545-21.2024.7.00.0000
40001385387 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De forma bem objetiva, o renomado processualista Renato Brasileiro assinala,
em suas lições, que há contradição “quando afirmações constantes da decisão são opostas
entre si”. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 12. ed., rev., atual. e
ampl. São Paulo: Ed. JusPODIVM, 2023, p. 1611).
Esse também é o entendimento cristalizado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. [...] 2.
Conforme entendimento desta Corte, “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de
declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura
da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o
jurisdicionado” (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de
22/8/2013). [...]. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp n.
1.427.222/PR, Relator Ministro Dr. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
27/6/2017, DJe de 2/8/2017, grifo nosso).
Em primeiro lugar, a Defesa salienta que o Acórdão dos Embargos Infringentes
revelou contradição na análise das provas periciais. Extrai-se da manifestação contida na
Inicial:
O acórdão afirma que as perícias foram consideradas suficientes e realizadas por peritos
qualificados.
No entanto, existem contradições entre os laudos periciais e os depoimentos das testemunhas,
especialmente quanto à conduta médica adotada pela embargante.
Tais contradições devem ser sanadas para garantir a correta interpretação dos fatos. (evento
1, EMBDECL1, Embargos de Declaração nº 7000545-21.2024.7.00.0000).
A uma, impende gizar-se que a Defesa não se desincumbiu de ônus
argumentativo em demonstrar de que maneira que o Acórdão embargado incorreu na referida
contradição. Limita-se a apenas referir uma suposta contradição entre os laudos periciais e os
depoimentos, notadamente quanto à conduta adotada pela Embargante médica no caso em
análise.
A duas, sublinha-se que o manejo da tese de contradição não tem por escopo a
reanálise da fundamentação insculpida no Acórdão recorrido em cotejo com os aspectos
fático-probatórios, em virtude do mero inconformismo da Parte. Como já descrito, deverá
ser interna a contradição, isto é, compor-se de afirmações constantes da decisão que são
opostas entre si, o que não é o caso versado nos autos.
Ao contrário do ventilado, o Acórdão dos Embargos Infringentes revela
coerência entre as provas periciais e os depoimentos das testemunhas. Veja-se:
O conjunto probatório conduz à convicção da conduta negligente da Acusada, que deixou de
agir com a devida cautela, atenção, ou diligência especial que lhe eram exigidas diante das
circunstâncias que envolveram o caso. Em verdade, não previu o resultado que poderia prever
ou, se o previu, supôs que não se realizaria ou que poderia evitá-lo, comportamento esse que
se adequa ao art. 33, inciso II, do CPM.
7000545-21.2024.7.00.0000
40001385387 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As provas acostadas aos autos são uníssonas no sentido de que a Ré, não obstante ter sido
informada sobre o quadro clínico, adotou, por período considerado longo, postura
conservadora ao prescrever, apoiada na literatura médica, ingestão de alimentos gelados
para conter o sangramento, os quais, desde o início, revelaram-se ineficazes à contenção do
sangramento. Desse modo, retardou nova intervenção cirúrgica e, com essa postura,
concorreu para o resultado morte, após 5 (cinco) horas de pós-operatório, por “choque
hipovolêmico, devido a pós-operatório de amigdalectomia”, conforme se infere do atestado
de óbito assinado pela própria Acusada.
Em verdade, a Embargada negligenciou todas as informações e os sinais indicativos do
agravamento do estado de saúde da Vítima no período pós-operatório de cirurgia de
amigdalectomia, a qual havia se submetido.
A Ré estava ciente da acentuada perda volêmica no ato cirúrgico, da anamnese insatisfatória
ou inadequada no primeiro retorno, aptas a identificarem o grave quadro hemorrágico do
paciente no pós-operatório.
A opção pela manutenção de protocolo ineficaz, a minimização do quadro clínico, o ato de
retirar-se do hospital sem aguardar o resultado dos exames e estabilização do quadro clínico
da Vítima, a demora no segundo retorno, a falta de priorização no socorro emergencial do
paciente, entre outras atitudes, são elementos que compõem indícios de descuido que
vitimaram o 1º Sgt Armindo.
[...]
Nesse ponto, anote-se que o Parecer Técnico da Comissão de Ética Médica, datado de 2 de
setembro de 2015, diante da análise dos documentos juntados aos autos, em especial, o
prontuário médico da Vítima e os depoimentos das testemunhas, conclui: “Cabe ao cirurgião
responsável os procedimentos a ser indicados para sua avaliação pós-operatória. Contudo
esta avaliação deve ser capaz de concluir pela indicação ou não de intervenção de forma
assertiva” [...] “a reavaliação deve ser realizada com a maior presteza de acordo com o
quadro clínico informado” (APM nº 0000062-22.2016.7.12.0012, evento 1, IPM 27, fls. 1031-
33)
Acrescente-se que a Comissão de Ética Médica do Hospital Militar de Área de Manaus, em
19 de outubro de 2015, elaborou parecer evidenciando indícios de negligência da Acusada
na condução do caso, in verbis:
Com base na documentação enviada a esta Comissão de Ética, é possível afirmar que
há indícios de negligência na condução do caso em questão, no pós-operatório,
realizado pela médica Gisele da Silva Gonzaga. (APM nº 0000062-22.2016.7.12.0012,
evento 1, IPM 27, fls. 1040).
Saliente-se, ainda, o Laudo Pericial, datado de 19 de maio de 2016, que, em resposta aos
questionamentos apresentados pelo Ministério Público Militar, também assinalou “indícios
de negligência” por parte da Ré como causa do óbito, em parte, devido “ao atraso de nova
intervenção cirúrgica para controle do sangramento”.
Conquanto tenha sido registrado no mencionado laudo que “a causa mortis apenas pode ser
confirmada pela necropsia, com fundamento na documentação analisada nos autos, foi
possível constatar que o paciente apresentava “sinais clínicos compatíveis com hipotensão
como: cianose palidez cutânea e queda de pressão arterial com rebaixamento do nível de
consciência” (APM nº 0000062-22.2016.7.12.0012, evento 1, IPMSOL 38, fls. 1306/1308).
Acrescente-se que o Laudo Pericial foi complementado em 10 de fevereiro de 2017 e, mais
uma vez, assegurou haver indícios de negligência na conduta da Acusada, in verbis:
7000545-21.2024.7.00.0000
40001385387 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] há indícios de negligência apenas no que se refere ao tempo decorrido do contato
feito com a cirurgiã otorrinolaringologista Gisele, realizado por volta das 21:15h, com
a chegada da mesma para a reintervenção cirúrgica, por volta de 22:50h, pois nesse
contato foi referido o grau de sangramento e o resultado dos exames de sangue que
indicavam a transfusão de hemoderivados, o qual a mesma indicou junto ao médico
plantonista. (APM nº 0000062- 22.2016.7.12.0012, evento 187, IPM6, fls. 1373).
Destaca-se, ainda, o Auto de Perícia Indireta que, também, indica indícios de
negligência com relação a conduta da acusada, principalmente no que concerne a
demora de regressar ao Hospital de Guarnição de Porto Velho para efetiva
intervenção cirúrgica do paciente, nos seguintes termos:
[...]
Assim, resta claro que as testemunhas e os informantes corroboraram, em Juízo, às
conclusões dos exames periciais. Porquanto, importante anotar que a cirurgia de
amigdalectomia demorou tempo superior ao estimado pela própria Acusada, em decorrência
de sangramento acima do normal, quadro esse que, por si só, já indicava a necessidade de
maior atenção da médica responsável pela intervenção cirúrgica [...] (evento 63, ACOR1,
Embargos Infringentes nº 7000651-51.2022.7.00.0000/DF, grifo nosso).
Constata-se, portanto, que não subsistem as alegadas contradições entre os
laudos periciais e os depoimentos testemunhais, conforme suscitado pela Defesa. O Acórdão
recorrido, de forma devidamente fundamentada e com amparo nas provas técnicas e
testemunhais especificadas, firmou convicção segura acerca da conduta negligente da ora
Embargante.
Em segundo lugar, a Defesa aduz a existência de contradição no
reconhecimento da negligência, assim descrita:
O acórdão afirma que a embargante demorou na reintervenção cirúrgica, mas não leva em
conta o protocolo médico adotado, que inicialmente recomendava medidas conservadoras.
Essa análise parcial dos procedimentos adotados cria uma contradição que deve ser
esclarecida.
(evento
1,
EMBDECL1,
Embargos
de
Declaração
nº
7000545-
21.2024.7.00.0000).
A hipótese, igualmente, não merece prosperar.
O Acórdão evidenciou que não foi a adoção inicial do protocolo conservador
que conduziu ao indício de descuido, mas o seu prolongamento no tempo, mesmo diante de
comprovada ineficácia. Extrai-se do Decisum:
[...] Assim, resta claro que as testemunhas e os informantes corroboraram, em Juízo, as
conclusões dos exames periciais. Porquanto, importante anotar que a cirurgia de
amigdalectomia demorou tempo superior ao estimado pela própria Acusada, em decorrência
de sangramento acima do normal, quadro esse que, por si só, já indicava a necessidade de
maior atenção da médica responsável pela intervenção cirúrgica.
[...]
Fato a ser destacado, é que, apesar do 1º Sgt ARMINDO DOS SANTOS OLIVEIRA ter saído
do centro cirúrgico consciente e orientado, após 30 a 40 minutos seu estado clínico se
alterou, apresentando graves episódios de vômitos de sangue.
7000545-21.2024.7.00.0000
40001385387 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante desse quadro, a equipe de plantão da enfermaria do Hospital de Guarnição de Porto
Velho prestou cuidados especiais ao militar, inclusive levou o médico plantonista 2º Tenente
DANILO TELES NOVAIS, de pronto, a contactar a Acusada informando-lhe as condições
de saúde da Vítima, o que ensejou o primeiro retorno da Acusada à unidade hospitalar,
aproximadamente, às 20 horas.
A testemunha 2º Ten DANILO TELES NOVAIS, à época, de serviço no pronto atendimento,
plantonista na emergência, informou que o paciente estava internado na enfermaria após a
cirurgia de amigdalectomia. Relatou que, aproximadamente, às 19 horas foi chamado em
virtude de a Vítima estar passando mal na enfermaria (o paciente tinha vomitado sangue pela
primeira vez).
Em sua oitiva, o Médico plantonista explicitou ter realizado reposição volêmica na vítima,
requisitou alguns exames para verificar se havia necessidade de transfundir o paciente,
delegou as primeiras medidas e, a seguir, retornou à sala de emergência para dar
continuidade aos atendimentos. Nesse momento, o resultado dos exames ainda não estava
pronto. No entanto, passado algum tempo, foi avisado que a vítima havia vomitado sangue
outra vez.
Em atendimento à informação recebida, o médico plantonista entrou em contato com a
acusada para repassar o caso. Segundo a testemunha, no instante em que o paciente vomitou
sangue pela segunda vez, avisou de imediato a acusada que o sangramento, na sua visão,
era fora do comum (APM nº 0000062-22.2016.7.12.0012, evento 89, vídeos 4, 5 e 17). [...]
No que tange ao primeiro retorno da Acusada ao hospital, por volta das 20 horas, os autos
revelam que, não obstante ter retornado pouco tempo após o 2º Tenente DANILO TELES
NOVAIS tê-la contatado, limitou-se a conversar com o paciente e manteve as prescrições de
compressas e ingestão de alimentos gelados, tudo isso sem sequer realizar qualquer exame
clínico, no caso, a oroscopia, a despeito de todas as informações acerca do agravamento do
estado de saúde do seu paciente.
Nesse ponto, inadmissível a alegação da Defesa de que a Acusada, como não tinha visto a
bacia de sangue, desconhecia a real gravidade do caso, pois, ainda que não tivesse sido
informada, como médica responsável pela intervenção cirúrgica, era exigível que
perguntasse à equipe de plantão acerca dos detalhes dos sangramentos, a fim de reunir
elementos suficientes para avaliar a necessidade de modificação da prescrição. Em verdade,
esse argumento defensivo em nada beneficia à Acusada, pelo contrário, denota apenas o seu
comportamento reativo ante o estado grave de saúde da Vítima.
Contrariamente as ilações da Defesa, as provas testemunhais são convergentes e demonstram
que a Acusada, no seu primeiro retorno ao hospital, não realizou o exame de oroscopia, por
meio do qual teria sido possível constatar a gravidade no estado clínico da Vítima, a justificar
outra cirurgia ou o encaminhamento do paciente à unidade de tratamento intensivo.
Anote-se, ainda, que a Acusada, em seu Interrogatório, afirma ter realizado o referido exame,
sendo que, no prontuário da Vítima, foi lançado tal registro (APM nº 0000062-
22.2016.7.12.0012, evento 102). Contudo, as 3 (três) pessoas presentes no momento em que a
Acusada visitou o paciente, por volta das 20 horas, negam tê-la visto realizar qualquer exame
clínico e, não apenas, como alegou a Defesa, a esposa da Vítima afirma a não realização do
exame.
[...]
As provas demonstram que, após o retorno da Acusada ao Hospital de Guarnição às 20 horas,
mais uma vez, foi contatada pelo 2º Tenente DANILO TELES NOVAIS, aproximadamente
às 21 horas do dia 21 de outubro de 2014, momento no qual o médico plantonista recebeu o
resultado dos exames que indicavam queda acentuada nos níveis de hemoglobina (APM nº
7000545-21.2024.7.00.0000
40001385387 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

0000062-22.2016.7.12.0012, evento 1, IPM24, fls. 934). Apesar das evidências, a Acusada
persistiu com a conduta conservadora em relação às prescrições para conter o sangramento
do paciente.
[...]
Não obstante o 2º Ten DANILO TELES NOVAIS, em Juízo, não ter sido tão preciso em relação
aos horários dos acontecimentos sob a alegação de não se lembrar de alguns fatos em
decorrência do tempo transcorrido, na fase inquisitorial, em resposta às diligências
solicitadas pelo Ministério Público Militar, disse que, efetivamente, a Acusada decidiu pela
reintervenção cirúrgica “por volta das 22 horas às 22h30min” e chegou ao hospital por
volta das 23 horas para realizar o procedimento. Ou seja, 45 minutos antes de ser declarado
pela própria Acusada o óbito do 1º Sargento ARMINDO DOS SANTOS OLIVEIRA, que,
lamentavelmente, a caminho do centro cirúrgico, sofreu parada cardiorrespiratória (APM nº
0000062-22.2016.7.12.0012, evento 187, IPM7; evento 1, RELT37, respectivamente).
É imponderável, considerando o agravamento paulatino do quadro clínico da Vítima, que a
Acusada retardou em demasiado a decisão de realizar outra intervenção cirúrgica e de
tomar as providências para executá-la. [...] (evento 63, ACOR1, Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000651-51.2022.7.00.0000/DF, grifo nosso).
A despeito dos fundamentos bem lançados no Acórdão recorrido, a Embargante
afirma que o Decisum foi contraditório por desconsiderar o protocolo médico conservador
inicialmente adotado. Todavia, a condenação baseou-se na persistência inadequada desse
protocolo após a demonstração de que ele era ineficaz.
Como visto, os autos revelam que a médica, mesmo ciente da gravidade do
sangramento, apresentou uma postura puramente passiva por tempo excessivo. A prescrição
de alimentos gelados e compressas frias foi mantida mesmo após episódios recorrentes de
vômitos de sangue, retardando de forma injustificável a reintervenção cirúrgica necessária
para conter o choque hipovolêmico. A negligência, por conseguinte, decorre dessa demora
indevida em agir diante do agravamento evidente do quadro clínico do paciente.
Doravante, passa-se a examinar as alegadas omissões.
Conceitualmente, segundo Gustavo Badaró, a omissão resulta da ausência de
manifestação sobre questão de fato ou de direito arguida pela parte, ou sobre questão que o
julgador deveria conhecer ex officio. (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 9. ed.
rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 1007).
No presente recurso, a Defesa alega omissão pela ausência de comprovação
de que outra conduta exigível da médica pudesse evitar o desfecho trágico.
A toda evidência, como bem descreveu a Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
em seu Parecer, “cabe ao Estado-juiz analisar a conduta delitiva, o nexo de causalidade e o
resultado à luz das provas constantes dos autos, e não realizar ilações sobre eventuais
cenários diversos, caso a conduta houvesse sido outra” (evento 12, CONTRAZ1, Embargos
de Declaração nº 7000545-21.2024.7.00.0000).
Nesse fio, compete ao Julgador esclarecer, nas razões de decidir, a relação entre
o nexo de causalidade e o resultado da conduta, o que se encontra, dessa maneira, delineado
nos autos dos Embargos Infringentes:
7000545-21.2024.7.00.0000
40001385387 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] Diante do exposto, a materialidade e a autoria restaram demasiadamente comprovadas
mediante provas periciais, depoimentos das testemunhas e informantes, os quais, em
conjunto, constroem entendimento convicto quanto à conduta negligente da Acusada, que
deixou de agir com a devida cautela, atenção, ou diligência especial que lhe eram exigidas
diante das graves circunstâncias que envolveram o caso.
O agir da Acusada não prevendo o resultado que podia prever ou, se o previu, supôs que não
se realizaria ou que poderia evitá-lo, está tipificado no art. 33, inciso II, do Código Penal
Militar. Trata-se de crime culposo.
Nesse ponto, cabe destacar jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, citada
pelo Parquet de Segunda Instância, que, ao julgar caso semelhante, assentou o entendimento
de que é exigível do médico a observância do dever objetivo de cuidado, de modo a proteger
a integridade física e a vida de seu paciente, sob pena de esse profissional incorrer em
responsabilidade penal por sua omissão negligente. [...]
Se a ora embargante esteve, durante a evolução do quadro clínico, informada das condições
do paciente, sobretudo, quando tomou ciência do resultado dos exames laboratoriais,
recebidos por volta das 21h20, que indicavam drástica queda dos níveis de hemoglobina, na
ordem de 7,6 g/dl, e de hematócrito, cujo percentual era de 23%, em relação aos resultados
dos exames solicitados antes do término da cirurgia, respectivamente, na ordem de 12,6 g/dl e
39%, era indispensável conduta médica prudente, no sentido de suspender o tratamento
conservador e providenciar imediatamente a intervenção cirúrgica, ainda mais diante das
informações de considerável perda de sangue pelo paciente.
[...]
A extensão do dano é incomensurável. O Ofendido, homem de meia idade, aproximadamente
com 40 (quarenta) anos de idade, e em bom estado de saúde, faleceu, deixando a esposa
viúva e grávida, sendo certo que, para além da privação de sua própria vida, há parentes e um
descendente que não mais poderão desfrutar da convivência e do companheirismo de seu
familiar. [...] (evento 63, ACOR1, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000651-
51.2022.7.00.0000/DF, grifo nosso).
Assim, não há omissão quanto ao nexo causal, na medida em que o Acórdão
demonstrou a conexão entre a conduta omissiva da Embargante e o resultado morte. O
paciente faleceu em decorrência de choque hipovolêmico provocado por sangramento intenso
após cirurgia de amigdalectomia. O sangramento contínuo exigia pronta intervenção, o que
não ocorreu no tempo adequado, à vista da permanência da conduta conservadora da médica.
Além disso, não deve prosperar o apontamento defensivo de omissão quanto à
responsabilidade institucional.
No que tange a essa suposta omissão, referente à ausência de atribuição de
responsabilidade ao Hospital de Guarnição de Porto Velho/RO, diante da ausência de
recursos disponíveis, vê-se que o Acórdão recorrido analisou, de modo suficiente e expresso,
o papel da instituição no caso em julgamento. Veja-se:
Verifica-se que a tese defensiva, além de negar ter a Acusada agido com negligência no pós-
operatório do militar, tentou atribuir a responsabilidade ao Hospital de Guarnição de Porto
Velho, alegando que a referida unidade não dispunha de recursos humanos suficientes para
atender a demanda, situação que teria prejudicado a realização de transfusão de sangue ao
paciente.
7000545-21.2024.7.00.0000
40001385387 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, a testemunha TC ELENÍZIO ANDRADE DE OLIVEIRA, chefe do serviço de
enfermagem do Hospital de Guarnição de Porto Velho, à época, afirmou que havia uma
equipe de enfermagem de sobreaviso pronta para atender às emergências, bastando que,
para tanto, fosse acionada (APM nº 0000062-22.2016.7.12.0012, evento 159, vídeos 1 a 3).
A testemunha asseverou que os profissionais de sobreaviso são chamados em casos de
procedimentos de alta complexidade. E, no caso, no primeiro momento, esses profissionais
somente não foram convocados para atender ao paciente, a fim de ser providenciada a
transfusão de sangue, pelo simples fato de a médica responsável, diga-se, a Acusada, ter
repassado a informação de que o quadro clínico estava dentro da normalidade,
recomendando gelados, água, compressas frias, etc. (APM nº 0000062-22.2016.7.12.0012,
evento 159, vídeo2). Ressaltou, ainda, que o procedimento a ser feito na cavidade oral do
paciente era especificamente de competência do médico e não de enfermeiro (APM nº
0000062-22.2016.7.12.0012, evento 159, vídeos 2 e 3). [...] (evento 63, ACOR1, Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000651-51.2022.7.00.0000/DF, grifo nosso).
Verifica-se, portanto, que o julgamento enfrentou diretamente esse tópico e o
rejeitou com base nas provas dos autos, não remanescendo ausência de manifestação a
respeito do tema, o que configuraria a denominada omissão.
Por último, a Defesa da Embargante argumenta haver omissão a respeito das
circunstâncias atenuantes, assim reverberado na Inicial:
O acórdão não considerou as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 72 do Código
Penal Militar (CPM), como a ausência de antecedentes criminais e a boa conduta da
embargante em sua prática profissional.
A desconsideração dessas atenuantes constitui uma omissão relevante que deve ser corrigida.
(evento 1, EMBDECL1, Embargos de Declaração nº 7000545-21.2024.7.00.0000, grifo
nosso).
Anota-se que o citado art. 72 do CPM apresenta a seguinte dicção:
Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
Circunstância atenuantes
I - ser o agente menor de vinte e um ou maior de setenta anos;
II - ser meritório seu comportamento anterior;
III - ter o agente:
a) cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral;
b) procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou
minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano;
c) cometido o crime sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima;
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou
imputada a outrem;
e) sofrido tratamento com rigor não permitido em lei.
7000545-21.2024.7.00.0000
40001385387 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não obstante a Defesa apontar a existência da referida omissão, não lhe assiste
razão, pois as atenuantes aludidas (a ausência de antecedentes criminais e a boa conduta da
embargante) não se encontram sequer especificadas no art. 72 do CPM, motivo pelo qual
não poderiam constar quando da elaboração da dosimetria da pena, em homenagem ao
princípio da legalidade.
Frisa-se que nem mesmo a Defesa apontou a referida tese na Inicial dos
Embargos Infringentes, cingindo-se ao reexame da primeira fase da dosimetria da pena (art.
69 do CPM). Confira-se:
DA APENAÇÃO
Em caso de prevalecer o entendimento pela manutenção do aresto ora combatido – o que não
se acredita possa ocorrer, tendo em vista a robustez dos argumentos expendidos no presente
recurso -, requer, alternativamente, que a recorrente seja condenada à pena mínima cominada
ao crime de homicídio culposo, previsto no 206, “caput”, do Código Penal Militar, pois, além
de a mesma ser primária e ter bons antecedentes, salta aos olhos que numa análise
individualizada das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar,
não há falar em gravidade do crime e muito menos em alto grau de culpa (tanto que há
divergência em todas as decisões), bem como que os meios empregados, o modo de execução,
os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes da ré e sua
atitude tenham demonstrado insensibilidade e/ou indiferença com o resultado funesto.
Portanto, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, assim como inexistentes agravantes
e não havendo causas de aumento de pena, inconteste que a embargante – segundo
consolidado entendimento da jurisprudência pátria – tem o direito subjetivo público de ser
punida com a sanção mínima prevista ao tipo penal correspondente. (evento 1,
EMBINFNUL1, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000651-51.2022.7.00.0000, grifo
nosso).
Não se cogita, pois, de omissão sobre ponto não alegado pela Parte.
Na verdade, o que se verifica é que o Acórdão vergastado, conforme os
fundamentos acima expostos, não apresentou ponto omisso, contraditório, ambíguo ou
obscuro. Ao contrário, à luz do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal
2, teceu todo o
raciocínio, os critérios e as razões de convencimento, em face das provas produzidas nos
autos, que conduziu a condenação da Embargante pelo crime de homicídio culposo.
Lado outro, sabe-se que o manejo do recurso de Embargos de Declaração não se
cinge à rediscussão de matéria amplamente já examinada pela Corte. Sob esse ângulo,
destacam-se os seguintes julgados desta Corte Castrense:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. PRECLUSÃO E DECADÊNCIA EM MANDADO DE SEGURANÇA (MS). NÃO
ACOLHIMENTO. [...] 3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir ambiguidade,
contradição, obscuridade ou omissão, e não se destinam, em regra, à rediscussão do mérito,
salvo como consequência lógica do saneamento desses vícios. 4. Inexiste omissão quando o
tema suscitado é examinado de forma exauriente no corpo do Acórdão, inclusive com o
registro de divergência entre as correntes vencedora e a vencida. [...]. 7. Recurso não
provido. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL nº 7000076-
04.2026.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de
Julgamento: 30/4/2026, Data de Publicação: 6/5/2026, grifo nosso).
7000545-21.2024.7.00.0000
40001385387 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. [...]. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 5º,
INCISOS III, LIV, LV, LVI E XL, DA CF/88, ART. 439, ALÍNEAS “B”, “E” E “F”, DO CPPM
E ART. 42, § 2°, DO ESTATUTO DOS MILITARES. FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. Conforme o art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), é
cediço que os Embargos de Declaração se prestam a sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contradição em uma decisão judicial. Sua finalidade não é a rediscussão do
mérito e nem a inovação recursal, mas, sim, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional
nos pontos indicados. [...]. Todas as teses foram expressamente analisadas e
fundamentadamente rechaçadas pelo acórdão embargado, de modo que os Aclaratórios
devem ser rejeitados. [...]. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CRIMINAL nº 7000334-48.2025.7.00.0000. Relator: Ministro Alte Esq
LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 14/8/2025, Data de Publicação: 1º/9/2025, grifo
nosso).
Por fim, a Defesa opôs os aclaratórios para fins de prequestionamento, alegando
violação ao art. 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal
3.
Sustenta que houve ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa porque as circunstâncias atenuantes, os depoimentos da defesa, os protocolos médicos
e o contexto de escassez do hospital militar teriam sido desconsiderados, além de as perícias
terem sido avaliadas apenas parcialmente. Afirma, ainda, que o Acórdão violou o princípio da
presunção de inocência ao presumir a negligência da Embargante por meio de interpretação
parcial dos fatos.
Em Contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar opinou pelo
prejuízo do pleito, argumentando que as teses carecem de repercussão geral e de ofensa direta
à Constituição, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Nessa toada, colhe-se
do Parecer ministerial o seguinte julgado:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL.
PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA
VIOLAÇÃO
DO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL,
DA
AMPLA
DEFESA
E
DO
CONTRADITÓRIO.
MATÉRIA
COM
REPERCUSSÃO
GERAL
REJEITADA
PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE 748.371-RG, REL. MIN. GILMAR MENDES
(TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É ausente
a repercussão geral da pretensão de reconhecimento de afronta aos princípios da legalidade,
do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou
da prestação jurisdicional quando se tenha por pressuposto a análise de normas
infraconstitucionais. Precedentes: ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660),
DJe de 01/08/2013; ARE 989.223-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de
09/11/2016; ARE 1.161.942-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de
11/03/2019; RE 1.253.041-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de
06/04/2020. 2. Agravo interno desprovido. (ARE 1345461 AgR, Relator(a): LUIZ FUX
(Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 23-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247
DIVULG 15-12-2021 PUBLIC 16-12-2021). [...] (evento 12, CONTRAZ1, Embargos de
Declaração nº 7000545-21.2024.7.00.0000).
No caso em apreço, verifica-se que toda a instrução processual observou as
garantias constitucionais do devido processo, do contraditório e da ampla defesa, assegurando
inclusive o acesso a esta instância superior. Ademais, conforme o acórdão condenatório e a
decisão nos Embargos Infringentes, o juízo desfavorável decorreu da regular valoração do
7000545-21.2024.7.00.0000
40001385387 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conjunto probatório, sob o manto do livre convencimento motivado. Por sua vez, a alegada
violação à presunção de inocência reflete apenas o inconformismo com o resultado do
julgamento.
Nesse encadeamento, ausentes as prefaladas contradições e omissões, os
Embargos de Declaração devem ser rejeitados.
Por derradeiro, ainda compondo o presente julgamento, o eminente Relator
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO propôs a concessão, de ofício, de habeas corpus em
favor da ex-2º Tenente Médica do Exército GISELE DA SILVA GONZAGA DE
MENDONÇA, invocando a equidade como razão adicional para decidir.
A seu viso, a Decisão proferida pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), que
absolveu a Embargante na esfera ético-profissional, ou a existência de votos vencidos
absolutórios na Apelação e nos Infringentes anteriores, revelariam ausência de justa causa
para a imposição da condenação penal.
Sem embargo dos argumentos em sentido contrário, tal pretensão não comporta
acolhimento.
É cediço que vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da
independência das esferas administrativa, civil e penal. A Decisão proferida pelo órgão de
classe, embora respeitável sob a ótica administrativa e profissional, não vincula o Poder
Judiciário na esfera criminal. Cabe exclusivamente ao Estado-juiz, no exercício de sua
soberania jurisdicional, avaliar a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade da conduta do agente
frente à lei penal.
No caso concreto, a negligência médica da Embargante restou provada sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa na esfera judicial. O acervo probatório colhido na
Ação Penal Militar é robusto e demonstra o nexo causal entre a omissão negligente da médica
e o resultado morte do paciente.
A existência de divergência colegiada ou de votos vencidos em julgamentos
anteriores reflete apenas o livre exercício do debate jurídico e a pluralidade de entendimentos
inerentes aos Tribunais, não se confundindo com ausência de justa causa ou com a existência
de ilegalidade manifesta que autorize a concessão de habeas corpus de ofício.
A condenação penal foi proferida por órgão colegiado competente, mediante
decisão fundamentada e com base em provas válidas e robustas. Portanto, inexistindo
qualquer coação ilegal ou abuso de poder contra a liberdade de locomoção da Embargante,
impõe-se a denegação da concessão de habeas corpus de ofício.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não conhecimento,
arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar; e, no mérito, de negar provimento ao
recurso de Embargos de Declaração, opostos pela defesa constituída de GISELE DA SILVA
GONZAGA DE MENDONCA, mantendo, na íntegra, o Acórdão hostilizado; por fim, voto
no sentido de conhecer do habeas corpus, suscitado, de ofício, pelo Ministro Dr. JOSÉ
BARROSO FILHO, e, no mérito, em denegar a ordem por falta de amparo legal.
7000545-21.2024.7.00.0000
40001385387 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator para o Acórdão, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001385387v12 e do código CRC eeca0818.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 19/06/2026, às 17:38:56
1. Homicídio culposoArt. 206. Se o homicídio é culposo:Pena - detenção, de um a quatro anos.
2. Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura,
observados os seguintes princípios: [...]IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às
próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do
interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; [...].
3. Art. 5º [...] LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV - aos litigantes,
em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes; [...] LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória; [...].
7000545-21.2024.7.00.0000
40001385387 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000545-21.2024.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: GISELE DA SILVA GONZAGA DE MENDONCA
ADVOGADO(A): ABNER VINICIUS MAGDALON ALVES (OAB RO009232)
ADVOGADO(A): VINICIUS VALENTIN RADUAN MIGUEL (OAB RO004150)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Depois do julgamento dos presentes Embargos de Declaração, suscitei questão
de ordem, tão somente para conceder, de ofício, habeas corpus à sentenciada GISELE DA
SILVA GONZAGA DE MENDONÇA, nos autos da Apelação Criminal nº 7000357-
33.2021.7.00.0000/AM, com fulcro no art. 470 c/c o art. 467, alínea “c”, ambos do CPPM,
consoante se extrai da fundamentação abaixo aduzida:
DA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO
As alegações suscitadas pela defesa já compuseram objeto de apreciação, por
este Tribunal, quando do julgamento da Apelação e dos Embargos de Nulidade e Infringentes
do Julgado, razão pela qual o juízo de mérito para o presente processo foi formal e
materialmente construído nas fases processuais antecedentes.
Contudo, percebe-se que o caso dos autos envolve decisões judiciais não
unânimes e que, em que pese acordadas pelo Colegiado, ostentam aparente dissonância com a
decisão proferida, no âmbito de sua competência, pelo órgão de fiscalização profissional da
embargante, qual seja, o Conselho Federal de Medicina.
Rememore-se que o e. Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino (Relator
dos Infringentes) proferiu laborioso Voto Vencido em que absolvia a então 2º Ten R/2 Ex
Gisele da Silva Gonzaga da imputação contida no art. 206 do Código Penal Militar, com base
na alínea “b” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar.
Importa referir que o e. Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino, Relator
dos Infringentes, fez constar de seu voto que, após verificar as provas da regular cirurgia
inicial:
[...] a Embargante encontrava-se em sua residência [...], tendo chegado ao Hospital de
Guarnição de Porto Velho por volta de 22h50min, este Relator [Ministro Aquino] buscou no
aplicativo Google Maps o tempo de deslocamento de aproximadamente 10 (dez) minutos,
concluindo ter sido razoável o tempo decorrido, aí considerado que, nesse ínterim, foram
efetuados contatos com a equipe de enfermagem e com o anestesista para os devidos preparos
para a intervenção cirúrgica.
Rememore-se, também, que no julgamento da Apelação antecedente, o e.
Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira proferiu laborioso Voto Vencido em que mantinha
inalterada a sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Sentença que, repita-se, chegou a este segundo grau de jurisdição com decisão absolvendo a
ora embargante.
7000545-21.2024.7.00.0000
40001384459 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O e. Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira proferiu voto consignando que a
médica:
Levou, na verdade, o tempo necessário para apenas trocar de roupa, já que não estava em
trajes de trabalho, e chegar ao hospital. Registre-se, ademais, que nesse intervalo de tempo,
fez ligações para que preparassem o seu material cirúrgico – conforme relatado pela ex-3º Sgt
DANIELA DE ABREU DIAS –, bem como solicitassem a presença do médico anestesista, o
que também foi confirmado pelas testemunhas.
Importa relembrar que o risco cirúrgico do Paciente para tonsilectomia
(amigdalectomia) foi classificado como de nível I, o que significa dizer que a probabilidade
de nenhuma ou pouca complicação é de 99%, de que os riscos potenciais à vida são de 0,7%
e de 0,2% para morte cardíaca, segundo a Ata de Reunião nº 001/2015, da Diretoria de Saúde
do Exército Brasileiro:
[...] Risco Cirúrgico Classe I, (significa que a probabilidade de não ou pouca complicação é
de 99%, os riscos potenciais à vida são de 0,7% e de 0,2% para morte cardíaca. Em geral, os
pacientes são liberados para o ato cirúrgico.
Ocorrendo a hemorragia, medidas gerais como controle de parâmetro vitais, via de acesso
venoso, infusão de líquidos (solução fisiológica inicialmente) e sustâncias antifibrinolíticas
como o ácido tranexâmico, coleta e análise de sangue (hemograma completo e coagulograma)
devem ser colocadas em prática.
Medidas locais para o controle da hemorragia incluem aspiração de coágulos, compressão do
ponto sangrante utilizando-se adrenalina em diluição, rafia do vaso sangrante com anestesia
local.
Considerando a intensidade da hemorragia e não se obtendo sucesso com a aplicação das
medidas gerais e locais, torna-se necessário proceder à revisão cirúrgica sob anestesia geral
e, inclusive, administração de hemoderivados (hemoglobina abaixo de 7 g/dl) [...].
Já o órgão de classe da embargante, analisando a postura adotada pela médica
na data do fato, sob o prisma ético-profissional, considerou que, tecnicamente, a conduta se
operou dentro da regularidade, não havendo falar em erro médico no caso apreciado.
Tal foi a decisão proferida, em 14/10/2020, pelo Conselho Federal de Medicina
(CFM), ao apreciar o recurso no Processo Ético-Profissional CFM nº 421/2019 (PAe
000177.13/2019-CFM).
Vale lembrar que os experts da medicina concluíram que:
[...] A conduta da médica GISELE DA SILVA GONZAGA foi coerente e adequada durante
grande parte dessa complicação pós-operatória, apesar de a cirurgia ter durado e sangrado
mais que o habitual o procedimento foi finalizado com o paciente estável
hemodinamicamente, sem sangramentos provenientes da ferida operatória. (Vol. 7, fl. 1339
do EI nº 7000651-51.2022.7.00.0000) (Grifo nosso).
Diante disso, tenho a convicção de que este Plenário pode (e deve) considerar o
inconteste entendimento do órgão de fiscalização profissional no sentido de que a ora
embargante empregou o protocolo médico regularmente indicado para o caso, conforme
7000545-21.2024.7.00.0000
40001384459 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se verifica do Complemento do Laudo Pericial Médico, de 10/2/2017, e firmado pela 1º Ten
Med GISELE MAIA SIQUEIRA, Otorrinolaringologista, do Hospital Militar de Área de
Brasília (HMAB).
Também, forte nas provas dos autos, já se discutiu que o caso nos parece mais
um histórico de má (e fatal) evolução clínica, do que propriamente uma conduta
criminalmente relevante informada pelos elementos imperícia e/ou imprudência, que
conformam a modalidade culposa.
Tanto assim que já se registrou, igualmente, do exame dos autos, que o Hospital
teve de providenciar as drogas prescritas pela médica em momento decisivo para a constrição
do que viria a ser a determinação da causa mortis.
Além disso, no momento posterior, de retorno da ora embargante ao nosocômio,
depreende-se da prova dos autos que a cirurgia não poderia ser iniciada logo após a chegada
da médica cirurgiã, dado que chegou no Hospital antes do médico anestesista que
acompanharia o novo ato cirúrgico naquela fatídica noite. Sem a presença do anestesista no
local, a ora embargante, médica cirurgiã, não poderia iniciar regularmente o
procedimento, afastando as ilações sobre o seu possível atraso.
Pelo que se percebe, a evolução clínica do paciente foi atípica, refugindo dos
protocolos regulares, mas encontrando o justo dever de cuidado, de cautela, por parte da
médica. Isso porque aqui já se debateu sobre possível reconhecimento da chamada dúvida
razoável, que favoreceria a embargante quando do julgamento do mérito do caso, fase
processual atualmente já superada, como assinalado anteriormente.
No entanto, por medida de justiça, deve-se invocar a equidade como razão
adicional para decidir.
O princípio da equidade consiste em um importante vetor interpretativo do
ordenamento jurídico, permitindo ao magistrado adaptar a norma ao caso concreto com o
intuito de realizar a verdadeira justiça. Trata-se de uma forma de temperar a rigidez da lei,
garantindo soluções razoáveis e adequadas às peculiaridades da situação apresentada.
A equidade não se confunde com arbitrariedade, mas representa um critério de
ponderação, que busca alinhar a aplicação normativa com valores de justiça material,
especialmente quando a literalidade da norma se mostra insuficiente ou ineficaz.
Nesse sentido, o princípio da equidade funciona como um farol de sentido para
a lei, autorizando o juiz a privilegiar a solução justa em detrimento de uma aplicação
meramente formal. Isso se mostra particularmente relevante nos casos em que a norma não
consegue se avizinhar da complexidade da realidade social.
O julgador, ao lançar mão da equidade, cumpre sua função jurisdicional de
forma mais completa, promovendo uma decisão que vai além do legalismo e que concretiza o
ideal de justiça. Assim, mesmo na ausência de previsão expressa, a equidade pode ser
entendida como um instrumento legítimo de integração, de interpretação e mesmo de ajuste
das normas à realidade.
7000545-21.2024.7.00.0000
40001384459 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, a equidade permite ao juiz realizar justiça ainda que não haja
dispositivo específico no ordenamento que a indique como fonte direta do direito. É que a
Constituição Federal e o próprio sistema jurídico exigem decisões pautadas pela
razoabilidade, pela proporcionalidade e pela justiça, de modo que a interpretação equitativa
se torna compatível com a missão do Poder Judiciário. Ao invocá-la, o magistrado reforça a
ideia de que o direito não pode ser um fim em si mesmo, mas um meio para alcançar
soluções que assegurem a dignidade humana e a pacificação social.
No campo específico do processo penal militar, a equidade pode fundamentar a
adoção de medidas alternativamente válidas conforme a própria lei, como a concessão de
habeas corpus de ofício, como instrumento de justiça e preservação da liberdade, mesmo
quando não houver pedido expresso da defesa.
O Código de Processo Penal Militar, em seu art. 470, prevê a possibilidade da
concessão de habeas corpus por este Tribunal sempre que, no curso de processo, verificar
hipótese de coação à liberdade. Nessa senda, a equidade reforça a atuação judicial em favor
da liberdade, princípio basilar da ordem constitucional.
Assim, a equidade se apresenta como critério legitimador da intervenção
judicial, garantindo que a justiça seja feita mesmo na ausência de provocação formal.
Como se vê, a partir do contexto fático do julgamento dos sucessivos
recursos e do conjunto probatório produzido em todas as oportunidades legalmente
válidas para os presentes autos, não nos parece cabalmente justo e equitativo o
cumprimento da coação ou o constrangimento da embargante em experimentar uma
sanção penal.
No entanto, como já registrado e votado anteriormente, a apreciação do
mérito não poderá ser novamente realizada, por si só, na atual fase do processo.
Por tal razão, não há que se propor modificação do resultado alcançado
por esta Corte, quando do julgamento dos recursos anteriores de Apelação e de
Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado e, sobretudo quanto aos presentes
Aclaratórios que, ora rejeitados, não apontam para tal quadro jurídico.
A pena está aplicada por esta Corte Castrense, mas, como se argumentou
amplamente, sobretudo na ratio decidendi dos Votos Vencidos e das Declarações de Votos
citadas como divergentes à condenação, sob as luzes da justiça e da equidade, não se
vislumbra suficiente e patentemente a existência de justa causa para o cumprimento da
coação ou para administrar o seu constrangimento, pelo contrário.
Ante ao exposto, votei no sentido de conceder a ordem de Habeas Corpus à
GISELE DA SILVA GONZAGA DE MENDONCA, de ofício, nos autos da Apelação
Criminal nº 7000357-33.2021.7.00.0000/AM, com fulcro no art. 470 c/c o art. 467, alínea
"c", todos do CPPM.
Brasília, 6 de maio de 2026.
7000545-21.2024.7.00.0000
40001384459 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384459v3 e do código CRC 887fb9ac.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 27/05/2026, às 18:44:19
7000545-21.2024.7.00.0000
40001384459 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000545-21.2024.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: GISELE DA SILVA GONZAGA DE MENDONCA
ADVOGADO(A): ABNER VINICIUS MAGDALON ALVES (OAB RO009232)
ADVOGADO(A): VINICIUS VALENTIN RADUAN MIGUEL (OAB RO004150)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela ex-2º Tenente do Exército
(ex-2º Ten Ex) Gisele da Silva Gonzaga de Mendonça contra o Acórdão proferido nos
Embargos Infringentes e de Nulidade (EI) 7000651-51.2022.7.00.0000, que foi conhecido e
desprovido, por maioria, mantendo, na íntegra, a condenação imposta na Apelação (AP)
7000357-33.2021.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
O processo iniciou seu julgamento na Sessão de Julgamento presencial de
26.2.2025. Na oportunidade, o Relator, Ministro Dr. José Barroso Filho, manifestou-se
somente sobre a preliminar suscitado pelo MPM em Contrarrazões de não conhecimento do
Recurso. O Relator, na oportunidade, votou por rejeitar a preliminar e, então, por avançar ao
mérito dos Embargos. Antes disso, porém, o Ministro Gen Ex Guido Amin Naves pediu Vista.
Os retornaram ao Plenário para a Sessão de Julgamento presencial de
24.6.2025. Na ocasião, o Vistor acompanhou o Relator pela rejeição da preliminar e, no
mérito, votou pela rejeição dos Embargos por compreender pela ausência de “omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contradição a ser sanada, mantendo íntegro o Acórdão
vergastado por seus próprios e jurídicos fundamentos”.
Em que pese tenha rejeitado os Embargos no mérito, o Min. Amin fez extensa
análise sobre o caso, pela qual concluiu durante a fundamentação que havia provas capazes
de autorizar “o reconhecimento da chamada dúvida razoável” em favor da Embargante.
Também pontuou que “há elementos probatórios significativos nos autos que indicam a
regularidade da conduta médica adotada pela Embargante”. Tudo a indicar, em seu
entendimento, que “
Após o Voto-Vista, o Relator determinou a retirada do feito de pauta para
reanalisar o mérito recursal, sobre o qual ele ainda não havia se pronunciado.
Por reter dúvidas acerca do caso, em especial quanto ao cabimento dos
Aclaratórios na hipótese dos autos, solicitei Vista, a qual, neste instante, devolvo ao Pleno
com o respectivo Voto.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A iniciar pelo exame da admissibilidade, com a devida vênia às posições que
me precederam, compreendo que os Aclaratórios não cumprem o requisito legal para seu
conhecimento, motivo pelo qual devem ser rejeitados de maneira preliminar, sem se avançar
ao mérito das suas razões. Nesse sentido, cabe determinar os exatos limites dos Embargos de
Declaração, para, então, se apresentar as causas que levam ao seu descabimento na hipótese.
7000545-21.2024.7.00.0000
40001384510 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre esse tema, o art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM)
estabelece que os Aclaratórios são cabíveis contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar
(STM) que apresentar ambiguidade, contradição, obscuridade e/ou omissão. Além das
hipóteses listadas, outros requisitos precisam ser cumpridos, como tempestividade e
legitimidade, e ser apresentado contra uma Decisão passível de Recurso por essa via.
No que concerne a esses outros requisitos, o Recurso foi oposto dentro do prazo
de 5 dias, previsto no art. 540 do CPPM. Além disso, a ora Embargante é a ré neste processo,
de modo que não há dúvida da sua legitimidade recursal contra Decisões proferidas no curso
da ação. No que concerne ao cabimento em sentido amplo, sem adentrar nas hipóteses do art.
542 do CPPM, os Embargos satisfazem a condição geral do art. 538 do CPPM, isto é, foram
empregados contra Acórdão do STM, este proferido nos Embargos Infringentes 7000651-
51.2022.7.00.0000.
Sublinha-se que é plenamente possível opor embargos de declaração contra um
acórdão de embargos infringentes. Isso porque, apesar da semelhança nominal, são recursos
de espécies e funções distintas. Os Infringentes visam uma reanálise meritória, embora
limitada ao que a Corte divergiu em julgamento anterior, enquanto os Declaratórios buscam
resolver equívocos formais na fundamentação do julgado, representados pelas quatro
categorias mencionadas (ambiguidade, contradição, obscuridade, omissão).
Além disso, embora não esteja entre as funções originais dos Embargos de
Declaração, reconhece-se que, como neste caso, as teses suscitadas pelo Recorrente podem
trazer efeitos “infringentes”. Essa eventualidade não os faz se confundir com a outra espécie
de Embargos citada, mas aproxima os Declaratórios dessa categoria ao permitir que, por meio
deles, se alcance um resultado que alterará fundamentalmente o provimento dado pelo
Tribunal em julgamento anterior.
Ainda assim, tais efeitos infringentes nos Embargos de Declaração não podem
constituir o pedido, mas sim atuarem como uma decorrência do pleito de aclaramento.
Significa dizer que o embargante deve se ater aos limites recursais e trazer tema referente a
uma ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do acórdão. A “infringência” será
somente uma consequência acidental do acolhimento de alguma dessas teses de
esclarecimento.
Exemplo disso é o caso em que haja uma contradição entre a fundamentação do
acórdão e o seu dispositivo. A partir de um caso hipotético, imagine um acórdão em que o
STM tenha fundamentado pelo desprovimento do recurso de apelação, pois não deveria
prevalecer a argumentação do apelante. Entretanto, contraditoriamente, no dispositivo, deu-se
provimento ao apelo, como se as razões do recorrente estivessem corretas.
Nesse cenário, dada a discrepância gritante entre os fundamentos e o resultado
— em que um desses necessariamente está errado —, ao se acolher os embargos de
declaração que tenham sido interpostos, os efeitos infringentes serão uma decorrência lógica.
Haverá a eliminação da contradição ou pela correção da fundamentação, de modo a
compatibilizá-la com o dispositivo, ou pela alteração do dispositivo, para conformá-la às
razões da decisão. Em quaisquer dos resultados, a mudança será absoluta e de nítido caráter
“infringente”.
7000545-21.2024.7.00.0000
40001384510 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso, as teses da Embargante, em maior ou menor medida, levarão, se
acolhidas, a uma eficácia infringente, podendo absolvê-la ou, até mesmo, alterar a pena
fixada. Como visto, essa possível eficácia não é óbice ao conhecimento do Recurso. Ainda
que exótica, a possibilidade de se opor Embargos de Declaração com potencial “infringente”
após um recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade é perfeitamente admissível.
Feitas essas considerações e apontamentos — os quais julgo relevantes para
evitar dúvidas acerca da análise a seguir —, ainda assim, compreendo que o Recurso ofertado
não cumpre os requisitos legais. Especificamente, ao retomar o ponto de partida desta
narrativa, o defeito recursal reside nas hipóteses de cabimento, as quais, embora
aparentemente satisfeitas, não o foram de fato respeitadas.
Conforme relatado, a Embargante apresenta cinco teses referentes a supostas
omissões e contradições constantes no Acórdão do julgamento dos Embargos Infringentes
7000651-51.2022.7.00.0000. Dessas, quatro buscam um reexame probatório do caso. A
primeira diz respeito a uma incongruência entre a análise feita das provas periciais e aquelas
derivadas de testemunhos.
A segunda refere-se a uma contradição entre a afirmação condenatória de que a
Ré demorou a intervir cirurgicamente e a alegação de falta de consideração do protocolo
médico aplicável. A terceira questiona uma omissão do exame da corresponsabilidade do
hospital na morte relatada por ausência de insumos médicos necessários. E a quarta visa
questionar a falta de comprovação de que conduta poderia ter sido adotada pela Ré para
evitar o óbito.
A quinta, por sua vez, diz respeito a uma omissão pela falta de análise, na
dosimetria, acerca da aplicabilidade de circunstâncias atenuantes referentes aos antecedentes
criminais e à boa conduta da Ré em sua prática profissional. Com esses argumentos, a
Embargante busca, primordialmente, a reversão do resultado condenatório com base nas
quatro teses iniciais. Subsidiariamente, pleiteia a atenuação da pena aplicada, com o
suprimento da suposta omissão no momento da dosimetria.
Respeitada a compreensão da Recorrente, na hipótese, como adiantado,
compreendo que o Recurso não cumpre o requisito referente às suas hipóteses de cabimento,
razão pela qual não deve ser conhecido. Nesse sentido, o art. 542 do CPPM dita que os
embargos de declaração visam suprimir erros constantes do texto do acórdão, como
ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão, fatores que o tornam incompreensível ou
dificultam seu entendimento.
Essa delimitação recursal, porém, apresenta duas dimensões a serem cumpridas.
Pela via formal, deve-se enunciar explicitamente que se busca a integração do julgamento ou
de parte dele na qual exista situação configuradora de ambiguidade, contradição, obscuridade
e/ou omissão. Essa linha encontra-se plenamente satisfeita pela Embargante, visto que
enunciou o seu desejo de suprimir duas contradições e três omissões.
A outra dimensão diz respeito à materialidade do que é apontado como
circunstância geradora da alegada ambiguidade, contradição, obscuridade e/ou omissão.
Nesta via, não se analisa se o argumento se enquadra nas hipóteses do art. 542, mas se esse
7000545-21.2024.7.00.0000
40001384510 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

representa uma ocorrência descrita no Acórdão. Significa dizer que, por meio de um exame
sumário e pautado nas razões do próprio Recurso, deve-se verificar se a ambiguidade,
contradição, obscuridade e/ou omissão enunciada está presente no Acórdão.
A função desse controle “material” do cabimento recursal é a de evitar que os
aclaratórios sejam empregados, por exemplo, para a realização de uma nova análise das teses
do julgamento em face de elementos externos ao Acórdão. Isso porque a própria semântica
das citadas hipóteses recursais determinam que o seu limite é o texto da Decisão embargada.
A ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão deve ser interpretada por meio do
próprio acórdão, e não com base em fatores externos a ele.
Em termos práticos, verificar-se-á se os fundamentos sobre os quais o
julgamento foi construído não apresentam mais de um sentido (ambíguos), não se opõem
(contraditórios), não são confusos (obscuros) ou não apresentaram alguma análise requerida
(omissos). Ao máximo, como se denota do retro afirmado, somente o argumento relativo à
omissão pode, em certa medida, trazer um confronto entre o interno e o externo ao acórdão.
Ainda assim, a omissão deverá estar relacionada a algo expressamente
requerido pela parte e que não foi analisado. Não será cabível, por exemplo, alegar a
existência de omissão em determinado julgamento sobre algo não alegado. Para o sentido
básico do termo “omissão”, somente é possível se omitir de algo de que se tinha ciência e
sobre o qual poderia se poderia ter agido.
Após esse esclarecimento acerca da dimensão “material” das hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, ao confrontá-la com as razões expostas pela
Embargante, percebe-se que estes Aclaratórios não cumprem os limites legais do Recurso
ofertado. Nesse contexto, passa-se à análise das quatro teses que podem trazer resultado
absolutório ou de atenuação da responsabilidade da Ré.
Na primeira, alega-se explicitamente haver contradição na avaliação das
provas periciais e testemunhais por terem sido consideradas suficientes para a condenação.
Nesse caso, o que a Acusada busca é uma reanálise das conclusões acerca do que foi provado
com base na interpretação feita aos meios de provas.
Em outros termos, com esse argumento, busca-se que uma nova leitura das
provas seja feita, principalmente para confrontar suposta contradição entra a tese exposta no
Acórdão embargado e aquela apresentada defendida pela Ré. Assim, constata-se que a
incoerência não seria interna ao julgamento questionado, mas sim externa, servindo de
método para a obtenção de um novo julgamento de mérito por meio da revisão das provas
empregadas para condenação.
Nessa linha, a segunda tese listada afirma haver contradição entre a
compreensão do Acórdão sobre a demora na reintervenção cirúrgica e o protocolo médico
adotado. Novamente, busca-se um elemento externo ao julgado para se estabelecer uma
suposta situação de incompreensão interna do Acórdão. Entretanto, a contradição não é do
julgamento em si, mas sim entre o que a Embargante entende que deveria ter prevalecido
(protocolo médico adotado) e o argumento que a Corte sustentou ser preponderante (demora
na reintervenção cirúrgica).
7000545-21.2024.7.00.0000
40001384510 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em sintonia com a posição adotada para essas duas teses, destaca-se que o STM
tem adotado essa visão em situações análogas. Nessas situações, a Corte limita o cabimento
dos embargos de declaração quando constata que as “lacunas” alegadas pela parte não são
internas ao acórdão embargado. Ou seja, não conhece das teses se forem fruto de um
confronto externo entre os fundamentos do julgado e a leitura do recorrente (que ele entende
que deveria ter prevalecido). É o que se colhe dos seguintes julgados:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN HABEAS CORPUS. DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. PGJM. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS
INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. PRELIMINAR MINISTERIAL.
ACOLHIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. A
oposição de Embargos Declaratórios imbuída da finalidade precípua de revisitar matéria
exaustivamente abordada no decisum hostilizado esbarra nas hipóteses de cabimento da
referida espécie recursal, a partir do que se faz imperioso o não conhecimento. Não
identificado qualquer vício no Acórdão vergastado e estando a oposição carente de seus
requisitos, os Embargos de Declaração não ultrapassam o filtro da admissibilidade.
Preliminar ministerial acolhida. Embargos não conhecidos por inadequação da via eleita.
Decisão unânime. (STM. ED 7000282-57.2022.7.00.0000. Rel. Min. Francisco Joseli Parente
Camelo. Julgado em 15.6.2022. Publicado em 28.6.2022; grifos nossos).
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. VÁRIOS RECURSOS OPOSTOS DE
FORMA INDIVIDUAL. SUPOSTAS AMBIGUIDADES, CONTRADIÇÕES, OBSCURIDADES
E OMISSÕES. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÕES QUE EXTRAVASARAM OS LIMITES
SEMÂNTICOS-MATERIAIS DO ART. 542 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR
(CPPM). TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DECISÕES UNÂNIMES. [...]. 2.
Não obstante, além de formalmente ser necessário alegar alguma das hipóteses do art. 542
do CPPM, a tese suscitada precisa estar circunscrita às colocações internas do próprio
Decisum. Por isso, não ocorre situação sequer de cabimento dos Embargos de Declaração
quando a ambiguidade, a contradição, a obscuridade ou a omissão suscitada na verdade
disser respeito a uma divergência entre os fundamentos e as conclusões alcançadas pela
Corte e a interpretação que o Embargante entende que seria a acertada. 3. Em tal cenário,
há, na verdade, uma tentativa de rediscussão meritória, situação que não é comportada
pelos limites semânticos-materiais das hipóteses de cabimento em questão. Dessa forma, de
pronto, deve ser rejeitada a análise dos Aclaratórios opostos, sob pena de acarretar a indevida
alteração do seu específico propósito. 4. Embargos de Declaração não conhecidos. Decisões
unânimes. (STM. ED 7000089-42.2022.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Julgado em 1º.6.2022. Publicado em 29.6.2022; grifos nossos).
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 308, CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA
PELA
PROCURADORIA-GERAL
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
ACOLHIMENTO.
UNANIMIDADE. Segundo a dicção do art. 542 do Código de Processo Penal Militar, no
manejo dos aclaratórios a Parte recorrente apenas indicará os pontos em que entende o
acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso e, no caso em exame, se bem compulsado
o Recurso defensivo, não se identifica sequer qualquer apontamento na Decisão hostilizada
que se adeque à finalidade estabelecida no citado dispositivo processual, mas, tão somente a
repetição dos argumentos expendidos por ocasião da apresentação da Apelação nº 7000315-
76.2024.7.00.0000, circunstância que consubstancia o claro objetivo de mera rediscussão
dos pontos exaustivamente debatidos e refutados no exame do apelo pela unanimidade dos
integrantes do Plenário desta Corte Castrense. [...]. Nessas circunstâncias, a toda evidência, a
pretensão defensiva encontra óbice intransponível no próprio exame da admissibilidade
recursal relativa ao cabimento, dispensando a incursão no mérito dos Aclaratórios.
Precedentes. Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão unânime. (STM. ED
7000277-30.2025.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino. Julgado em 18.6.2025.
Publicado em 7.8.2025; grifos nossos).
7000545-21.2024.7.00.0000
40001384510 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em relação às teses seguintes, as quais versam sobre a existência de supostas
omissões, a terceira afirma que não se analisou a responsabilidade da instituição hospitalar e
uma possível falta de recurso. A quarta, por sua vez, sustenta que faltou comprovar “que
outra conduta por parte da embargante teria evitado o desfecho trágico”. Dessas breves
colocações, denota-se que as duas não tratam de omissões analisáveis na via destes Embargos
Declaratórios.
Sobre tais teses, cumpre destacar que essas se enquadram na situação delineada
mais acima de que o Tribunal não pode se omitir sobre algo que não foi questionado. Nesse
sentido, ainda que o tema seja relevante, por meio da análise das razões do Recurso
imediatamente anterior (os Embargos Infringentes 7000651-51.2022.7.00.0000), percebe-se
que a Recorrente não suscitou as temáticas. Dessa forma, a falta de exame das questões no
Acórdão dos mencionados Embargos Infringentes não configurou real omissão, visto que a
Corte não foi acionada em relação a esses tópicos.
Destaca-se que esse posicionamento acerca dos limites da “omissão” não é
inovador, sendo entendimento que tem sido aplicado pelo Tribunal em casos análogos, como
se colhe do repositório de jurisprudência:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 542 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR
(CPPM).
OMISSÕES,
AMBIGUIDADES
E
CONTRADIÇÕES.
PRELIMINAR.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR (PGJM). NÃO CABIMENTO PARCIAL
DO RECURSO. OMISSÃO SOBRE TEMA NÃO DEBATIDO. IMPOSSIBILIDADE LÓGICA.
PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME. [...]. 2. Não obstante, em
especial acerca da hipótese de cabimento fundada em omissão, é descabido o manejo do
recurso para questionar a não manifestação do Juízo sobre tema não suscitado
anteriormente no processo, ainda mais quando sequer citado nas Razões do recurso prévio.
Revela-se, nessa situação, uma contradição lógica, pois não há como o Julgador se omitir
sobre algo que não sabia que a Parte buscava manifestação. Precedentes desta Corte. [...].
Preliminar, suscitada pela PGJM, contra a integralidade do Recurso. Preliminar acolhida em
parte. Decisão unânime. [...]. (STM. ED 7000802-51.2021.7.00.0000. Rel. Min. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 10.3.2022. Publicado em 25.3.2022; grifos nossos).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
OPOSTO
CONTRA
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS PRETÉRITOS. ART. 542 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR
(CPPM). OMISSÃO. TEMA NÃO SUSCITADO PERANTE ACÓRDÃO ANTERIOR. OMISSÃO
IMPOSSÍVEL. [...]. 2. Com isso em vista, alegar omissão sobre questão que não foi trazida
em qualquer dos recursos anteriores é logicamente impossível. Não há como a Corte ter
deixado de se manifestar sobre algo que nunca foi instado, independente da relevância que
se alegue acerca da matéria. Precedentes deste Superior Tribunal Militar. [...]. 4. Embargos
declarados protelatórios. Recurso não conhecido. Decisão unânime. (STM. ED 7000526-
83.2022.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 13.10.2022.
Publicado em 28.10.2022; grifos nossos).
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES.
ATIPICIDADE
MATERIAL
DA
CONDUTA.
TEMÁTICA
NÃO
SUSCITADA
NO
JULGAMENTO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. ART.
542 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). RECURSO INCABÍVEL. [...].
2. A temática apresentada nunca foi suscitada em oportunidade anterior tampouco compôs o
Acórdão do julgamento embargado, a impedir a alegação de ambiguidade, contradição,
obscuridade ou omissão do julgado. 3. Inovação argumentativa em Embargos de
Declaração não se coaduna com as hipóteses de cabimento listadas no art. 542 do CPPM,
por impossibilidade lógica da existência de falha no julgamento questionado, o que implica
o descabimento do Recurso. Precedentes do Tribunal. [...]. 5. Acolhimento da preliminar de
7000545-21.2024.7.00.0000
40001384510 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não conhecimento suscitada pelo Ministério Público Militar em Contrarrazões. Decisão
unânime. (STM. ED 7000208-95.2025.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz.
Julgado em 22.5.2025. Publicado em 29.5.2025; grifo nosso).
Vencidas as quatro teses iniciais, quanto àquela referente à dosimetria da pena
(quinta e última), essa padece igualmente de defeito. Isso porque nos Embargos Infringentes
não se cuidou de temática relacionada ao cálculo da sanção a ser imposta. Sobre isso, na
oportunidade, o exame feito limitou-se à divergência ocorrida no julgamento anterior, no
caso, o da Apelação 7000357-33.2021.7.00.0000, a qual diz respeito à defesa de posições
contrárias (absolutória e condenatória), sem debate acerca da pena imposta.
Não suficiente, ainda que se compreenda que, dentro de tal debate (entre
absolvição e condenação), perpassa também divergência sobre a dosimetria, cabia à
Recorrente, nos Embargos Infringentes, trazer alegações sobre a questão. Entretanto, ao
contrário disso, deixou de tecer consideração quanto ao tema, fosse sobre aplicação de
atenuantes (que ocorrem na segunda fase do cômputo sancionatório) ou de qualquer outra
ocorrência a ela positiva na dosimetria.
Nesse cenário, essa suposta “omissão” da Corte configura uma impossibilidade
lógica — em sintonia com a conclusão sobre a terceira e a quarta teses. Ainda que o Tribunal
busque se manifestar da maneira o mais completa possível, torna-se inviável que esse
antecipe questionamentos jamais formulados. Nesse cenário, os Embargos de Declaração são
incapazes de permitir a integração da “lacuna” suscitada, pois, na verdade, essa não existe de
maneira válida.
A resumir o todo exposto, sobre as duas primeiras teses analisadas, referentes a
supostas contradições do Acórdão, observou-se que cuidam de tentativa de reanálise do
mérito. Apontam supostas contradições do julgamento, mas que não são internas ao
documento, pois dizem respeito à divergência entre a conclusão alcançada pelo Tribunal e
aquela que a Embargante privilegia. Dessa forma, os questionamentos transcenderam o limite
semântico da hipótese do art. 542 do CPPM, razão pela qual o Recurso não é cabível.
No tocante às demais teses, todas relacionadas a alegadas omissões do Acórdão,
determinou-se que essas omissões não são cabíveis. Isso porque tentam apontar lacunas no
Acórdão em temáticas que não foram suscitadas oportunamente. Portanto, é ilógico afirmar
que a Corte deixou de analisar determinado tema quando sequer havia sido suscitado. Assim,
de igual forma às teses anteriores, os questionamentos superam o limite material da hipótese
de “omissão” prevista no art. 542 do CPPM.
Por essas razões, os Embargos não devem ser conhecidos, motivo pelo qual
voto no sentido de acolher a preliminar suscitada pela PGJM.
MÉRITO
Ao mérito, caso superado o acima exposto, nenhuma das teses merece ser
acolhida. Como explorado de forma exaustiva pelo ilustre Ministro Gen Ex Guido Amin
Naves em seu Voto-Vista, as contradições bem como as omissões trazidas pela Embargante
não se confirmam. Nesse sentido, o Acórdão recorrido confrontou todos os temas
7000545-21.2024.7.00.0000
40001384510 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

questionados, em que pese fornecendo respostas com as quais a Recorrente não concorda.
Dessa forma, inexiste efetiva contradição ou omissão a ser corrigida, motivo pelo qual o
julgado embargado deve ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com essas considerações, caso avancemos ao mérito, acompanho o Voto-Vista
do Ministro Gen Ex Guido Amin Naves, razão pela qual voto no sentido de rejeitar os
Embargos de Declaração opostos, por entender que não há omissões ou contradições a serem
sanadas, mantendo íntegro o Acórdão vergastado por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384510v2 e do código CRC 0d231d94.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 28/05/2026, às 13:19:10
7000545-21.2024.7.00.0000
40001384510 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000545-21.2024.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: GISELE DA SILVA GONZAGA DE MENDONCA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Faço a presente Declaração de Voto, para que conste dos autos nos termos do §
8° do art. 52 do Regimento Interno do STM (RISTM).
Neste feito, pedi vista para melhor examinar a preliminar de não conhecimento
e o próprio mérito recursal, visando conhecer com maior acuidade os fatos e formar as
convicções necessárias para a apresentação do meu voto.
Trata-se de Embargos de Declaração Criminal (ED) opostos pela Defesa
constituída da ex-Ten Med R2 Gisele da Silva Gonzaga de Mendonça contra o Acórdão
proferido por esta Corte, nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade (EI) nº
7000651-51.2022.7.00.0000, que manteve a condenação da Embargante pela prática do crime
de homicídio culposo (art. 206 do CPM).
O Acórdão objeto do presente recurso foi assim ementado:
EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. DEFESA CONSTITUÍDA.
HOMICÍDIO CULPOSO. ART. 206 DO CPM. INTERCORRÊNCIA CIRÚRGICA.
COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS. SANGRAMENTO INTENSO. PASSIVIDADE DO
MÉDICO
RESPONSÁVEL.
MANUTENÇÃO.
MEDIDAS
CONSERVADORAS.
INFRUTÍFERAS.
RETARDO.
ADOÇÃO.
PROVIDÊNCIAS
NECESSÁRIAS.
REINTERVENÇÃO CIRÚRGICA. INOBSERVÂNCIA. DEVER OBJETIVO DE CUIDADO.
NEGLIGÊNCIA
MÉDICA.
RESULTADO
MORTE.
CONDUTA
CULPOSA.
CARACTERIZAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO POR MAIORIA.
I. Incorre no crime de homicídio culposo médica que, apesar de informada sobre o quadro
clínico da Vítima, adota, por período considerado longo, postura conservadora e prescreve,
apoiada na literatura médica, ingestão de alimentos gelados para conter o sangramento,
procedimentos esses que, desde o início, mostraram-se ineficazes.
II. Com essa postura, retardou a necessária reintervenção cirúrgica e, assim, concorreu para
o resultado morte da Vítima por choque hipovolêmico, devido a pós-operatório de
amigdalectomia, conforme atestado de óbito assinado pela própria Acusada.
III. Exames periciais considerados suficientes como meio de prova, tendo em vista a
elaboração do respectivo laudo, no curso do inquérito policial militar, por peritos idôneos e
compromissados, os quais, com obediência às formalidades previstas em lei, responderam, de
forma clara e objetiva, aos quesitos ora formulados pela autoridade militar e pelas partes com
base no prontuário médico da Vítima, nos relatórios de ocorrências, nos exames laboratoriais
e nos depoimentos colhidos na fase inquisitiva, tudo em total consonância com os arts. 314 a
319, todos do Código de Processo Penal Militar.
IV. Rejeição dos Embargos interpostos pela Defesa. Decisão por maioria. (Embargos de
Nulidade e Infringentes do Julgado nº 7000651- 51.2022.7.00.0000, evento 63, ACOR1).

7000545-21.2024.7.00.0000
40001384749 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nos presentes Embargos Declaratórios, a Defesa pretende obter efeitos
modificativos, alegando a existência de contradições e omissões, em suma:
1. contradições entre os laudos periciais e os depoimentos das testemunhas,
especialmente quanto à conduta médica adotada pela embargante;
2. omissão quanto às circunstâncias atenuantes, como a ausência de antecedentes
criminais e a boa conduta da embargante em sua prática profissional;
3. contradição no reconhecimento da negligência, tendo em vista que o acórdão afirma
que a embargante demorou na reintervenção cirúrgica, mas não leva em conta o
protocolo médico adotado, que inicialmente recomendava medidas conservadoras;
4. omissão quanto à responsabilidade institucional [...]; e
5. omissão quanto à ausência de comprovação de outra conduta exigida da médica para
evitar o resultado, ou seja, que outra conduta teria evitado o desfecho trágico.
Nesses termos, requer:
1. o reconhecimento da alegada atenuação da pena, em especial face à ausência de
antecedentes criminais e da boa conduta na prática da medicina;
2. a revisão da condenação imposta, em razão das alegadas contradições [...];
3. a correção das alegadas omissões relativas à análise das provas e à consideração dos
protocolos médicos adotados pela embargante.

Ademais, a Defesa prequestiona a violação de princípios constitucionais,
visando a futura interposição de Recurso junto ao Supremo Tribunal Federal (STF).
Nesse passo, alega ofensa ao devido processo legal, ante a desconsideração de
atenuantes e a parcialidade na eleição de provas periciais.
Sustenta a violação à ampla defesa e ao contraditório, argumentando que o
conjunto probatório não foi integralmente considerado. Destaca a absolvição da Embargante
pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), o desprezo aos depoimentos das testemunhas de
defesa e o estrito cumprimento dos protocolos médicos.
Aponta, ainda, a violação ao princípio da presunção de inocência, afirmando
que a negligência foi atribuída à Embargante mediante interpretação parcial dos fatos, sem
prova inequívoca de culpa.
Por fim, requer o provimento dos Embargos com efeitos modificativos para
absolver a Embargante ou, subsidiariamente, o acolhimento do prequestionamento das
matérias suscitadas para viabilizar o acesso à instância extraordinária.
I. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR (PGJM)
7000545-21.2024.7.00.0000
40001384749 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A PGJM suscitou preliminar de não conhecimento dos Embargos de
Declaração, alegando a inexistência de seus pressupostos recursais (ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão).
Contudo, o conhecimento do recurso fundamenta-se em seus pressupostos
objetivos e subjetivos. Presentes tais requisitos, o recurso merece ser conhecido.
Nesse sentido, acompanhei o voto do Ministro Relator para rejeitar a
preliminar suscitada pela PGJM, tendo em vista a presença dos pressupostos processuais, os
quais passo a enfrentar.
1.1. Tempestividade e Legitimidade:
Os Embargos foram opostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias, conforme
previsto no art. 540 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e em observância ao art.
130 do Regimento Interno do STM (RISTM).
Verifica-se que o Acórdão foi publicado no DJe nº 137/2024, de 5.8.2024, e a
intimação eletrônica à Defesa se deu em 6.8.2024. Na mesma data, foram opostos os
presentes Embargos, o que comprova a tempestividade do Recurso. (Processo Relacionado,
EI nº 7000651-51.2022.7.00.0000, Ev. 71).
A legitimidade da Embargante é patente, uma vez que figura como ré no
processo principal. Possui, portanto, cristalino interesse recursal ante a manutenção do
decreto condenatório, pelo qual lhe foi imputada a prática do crime do art. 206 do CPM
(homicídio culposo).
1.2. Cabimento e Adequação
A via eleita é a adequada para o saneamento de supostos vícios de
fundamentação. Conforme preceitua o art. 542 do CPPM, os Embargos de Declaração
prestam-se a esclarecer obscuridade ou ambiguidade, eliminar contradição ou suprir omissão.
1.3. Prequestionamento
Ademais, os Embargos de Declaração cumprem a função de prequestionamento
de matérias a serem levadas ao Supremo Tribunal Federal (STF), o que reforça a necessidade
de sua admissão e análise exauriente por este Plenário.
Nesse sentido, segue o Enunciado de Súmula do STF abaixo transcrito:
"Súmula 356 do STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento."
Sendo assim, havendo ponto relevante a ser apreciado pelo STF, é fundamental
a oposição dos Embargos Declaratórios para que o Juízo se manifeste e esteja, assim,
presente o requisito do prequestionamento.
Dessa forma, entendo que o recurso preenche os requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual, deve ser conhecido.
7000545-21.2024.7.00.0000
40001384749 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1.4. Voto da Preliminar
Pelo exposto, no mesmo sentido do voto do Relator, conheci dos Embargos de
Declaração opostos pela Defesa.
II. MÉRITO
Ultrapassada a preliminar suscitada pela PGJM, no mérito, o presente Recurso
deve ser desprovido.
Não há que se falar em reforma do Acórdão impugnado, uma vez que o manejo
dos Embargos Declaratórios opostos pela Defesa visam rever matéria de mérito, já debatida
oportunamente e exaustivamente nas fases processuais precedentes nesta Corte.
O recurso ora manejado não é a via processual adequada para a modificação do
Julgado, nos exatos termos do art. 542 do CPPM, por não apresentar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme ficará demonstrado.
Contudo, antes de enfrentar os argumentos trazidos pela Embargante em
atenção e respeito ao Princípio da Ampla Defesa previsto no art. 5º, inciso LV, da
Constituição Federal de 1988 (CF/88), entendo por bem fazer, respeitosamente e, desde já,
com a máxima devida vênia aos valorosos entendimentos em contrário, a minha análise
detalhada do caso, pois chamou-me a atenção a gravidade do delito imputado a uma Oficial
médica no pleno exercício de sua função.
Sendo assim, considerando que este é o meu primeiro contato com os autos, em
razão da minha posse recente nesta Corte (dezembro de 2025), ocorrida após o julgamento da
Apelação e dos Embargos Infringentes sobre esses fatos, considerei prudente pedir vista para
melhor exame da matéria, embora cônscio de que, mediante o presente instrumento
processual, não seria adequado rever toda a prova e reanalisar a matéria já conhecida e
julgada neste Tribunal.
2.1 Dos fatos e das provas produzidas nos autos
Na noite do dia 21.10.2014, no Hospital de Guarnição de Porto Velho
(HGuPV), o 1º Sgt Armindo dos Santos Oliveira veio a óbito em decorrência de um choque
hipovolêmico, causado por complicações pós-operatórias de uma cirurgia eletiva de
amigdalectomia (retirada das amídalas) (Processo Relacionado, APM nº 0000062-
22.2016.7.12.0012, Ev. 1, DENÚNCIA40).
Consta nos autos que o paciente deu entrada no centro cirúrgico por volta das
15 horas. Durante o procedimento, houve sangramento excessivo. Contudo, conforme
avaliação da cirurgiã, a Ten Gisele da Silva Gonzaga de Mendonça, ora Embargante, e do
médico anestesista, o Cel Ex Jânio Guimarães de Freitas Franco, o volume de perda
hemática foi considerado dentro da normalidade devido à idade do paciente. Em razão dessa
intercorrência, a cirurgia estendeu-se além do tempo inicialmente previsto (Depoimentos: Cel
Franco APM, Ev. 65, VÍDEO16, 3’00’’ e VÍDEO17, 2’30’’ e Ten Gisele, Ev. 187, VÍDEO1,
9’00’’).
7000545-21.2024.7.00.0000
40001384749 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao término da cirurgia, foram ministrados ao paciente 3.000 ml de solução
cristalóide, 5 (cinco) ampolas de “Transamin” e soro fisiológico. Ato contínuo, solicitou-se a
realização de exames laboratoriais (hematócrito e hemoglobina), para aferir o volume de
sangue perdido durante a cirurgia (APM, Ev. 1, LAUDPERÍ31, fls.3 e 4).
Os resultados dos exames apresentaram parâmetros considerados normais
(hematócrito de 39,0 % e hemoglobina de 12,6 g/dl), o que, até aquele momento, afastou a
indicação clínica para transfusão de hemoderivados. (APM, Ev. 1, LAUDPERÍ31, fl.4).
Nesse contexto, a cirurgia foi encerrada por volta das 17 horas. Após o período
de recuperação, o paciente foi conduzido ao quarto pouco depois das 18 horas. Conforme
registrado na Ficha de Anestesia, o paciente apresentava estabilidade clínica ao receber alta
para a enfermaria, com os seguintes sinais vitais: pressão arterial de 120x80 mmHg;
frequência cardíaca 85 bpm; frequência respiratória 16 ipm; saturação parcial de oxigênio
97% (APM, Ev. 1, LAUDPERÍ31, fl. 14 e PTONT32, fl. 7).
A prescrição médica pós-cirúrgica elaborada pela médica, ora Embargante,
determinava a realização de cuidados específicos e a administração da seguinte terapêutica:
[...]
1) Dieta oral líquida gelada (sorvete, suco e iogurte).
2) Soro 9% 1500 ml em 24 horas.
2.1) Glicose 50% 2 ampolas.
3) Cefalotina com 6 horas.
4) Dipirona 2ml.
5) Transamin 250 mg 2 ampolas 8/8 horas.
6) Plasil 1 amp sistemático IV.
7) Hidrocortisona 500 mg.
8) Cabeceira elevada 45º.
9) Sinais Vitais 6 em 6 horas.
10) Compressa gelada em pescoço contínuo [...] (APM, Ev. 1, LAUDPERÍ31, fls. 10 e 11).
Ademais, a Ten Gisele forneceu orientações complementares tanto à esposa do
paciente quanto à equipe de enfermagem, conforme relatado em seu interrogatório, verbis:
[...] Do momento que a gente liberou o paciente para a enfermaria era mais ou menos, a
cirurgia acabou às 17 horas e ele foi liberado aproximadamente 18h30, então nesse tempo eu
saí, conversei com a esposa do paciente no centro cirúrgico, expliquei todas as orientações, a
ingestão de líquido gelado, até para fazer uma homeostasia do local da cirurgia. Eu passei na
enfermaria, conversei com a equipe que estava ali, os técnicos, a respeito. Eu friso bastante
essa questão do gelado, porque essa cirurgia a gente não dá ponto, é uma pele que a gente
aproxima é simplesmente a gente descola a amígdala e ela fica ali. Daí se a pessoa comer
7000545-21.2024.7.00.0000
40001384749 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

algo quente e duro, se passar ali machuca e vai sangrar, então é algo que “bato” bastante
para evitar. Como teve todo esse trâmite de eu passar na enfermaria, acho que eu saí do
hospital aproximadamente umas 19 horas [...] (APM, Ev. 187, VÍDEO2, 01’45’’).
A Sra. Midian (esposa e acompanhante do paciente) apresentou depoimento
harmônico à narrativa da médica, ratificando os detalhes já descritos, conforme se pode
verificar no trecho abaixo:
[...] A doutora Gisele compareceu ao apartamento e me orientou que eu deveria fazer
compressa e dar sorvete para ele. Aí, compressa, bastante, do lado direito. Ela sempre frisou
bastante, do lado direito, foi o lado que mais sangrou. Contactei para trazerem o sorvete.
Trouxeram sorvete e perguntei se podia dar água gelada. Ela me orientou, quanto mais ele
ingerisse algo gelado, seria melhor para estancar. Até então tudo bem. E ela foi embora e eu
fiquei com ele no apartamento [...] (APM, Ev. 65, VÍDEO10).
Além disso, a depoente afirmou em Juízo que o paciente, ao retornar ao quarto,
apresentava-se lúcido e orientado, manifestando o desejo de realizar a transferência da maca
para o leito sem auxílio; entretanto, ela o impediu e a equipe de enfermagem o ajudou.
Todavia, por volta das 19 horas, o 1º Sgt Armindo apresentou o primeiro episódio de vômito
de sangue (hematêmese), o que levou a esposa a solicitar assistência à equipe de enfermagem
que, imediatamente, acionou o médico plantonista, o Ten Danilo Teles Novais (APM, Ev. 65,
VÍDEO 11, 2’:50’’).
Em seu depoimento, o Ten Novais confirmou que compareceu ao quarto logo
após ser chamado, ocasião em que examinou o paciente e prescreveu a realização de novos
exames laboratoriais. Nesse sentido, destacam-se os seguintes trechos do depoimento do
Oficial médico:
Juiz: [...] Morreu uma pessoa nesse dia, com certeza o senhor se lembra desse dia. [...] me
conta as coisas mais importantes.
Testemunha: [...] Então, eu tava atendendo na emergência [...] me chamaram, eu não lembro
se foi a ligação ou se alguém foi me chamar, falando que tinha um paciente passando mal na
enfermaria. Eu fui lá para atender, falaram que ele tinha vomitado sangue. Examinei o
paciente, ele tava um pouco hipotenso, um pouco letárgico, assim, meio sonolento, que eu
deduzi que ainda fosse por causa dos anestésicos. Aí vi ele tava com a pressão considerada
limítrofe. Eh, eu tomei as primeiras medidas, eh, reposição volêmica, fui revisar o prontuário
para tentar me inteirar um pouco mais do assunto. E, mas basicamente isso, é reposição
volêmica e pedi alguns exames para ver se tinha dado alguma alteração de hemoglobina, se ia
precisar transfundir o paciente. Eu tomei as primeiras medidas e voltei lá pra sala de
emergência para continuar os atendimentos. Aí um pouco depois me avisaram que o
paciente tinha vomitado mais uma vez, ainda não tinha chegado os resultados dos exames. E
aí ... foi aí que eu entrei em contato com a Dra. Gisele para passar o caso para ela [...]
(APM, Ev. 89, VÍDEO4, 00’15’’). (Grifei)
Juiz: [...] Tá! Pausa aí, só uma pausa. Aqui diz que o senhor nessa segunda vez solicitou que
continuasse a reposição volêmica. Isso significa que ele tava — me desculpe a ignorância —
ele tava então já tomando bolsa de sangue. Era isso? [...]
Testemunha: [...] Não. Reposição volêmica é com soro. [...]
Juiz: [...] Soro fisiológico. [...] Aí o senhor continuou repondo com soro. E aí nessa segunda
chamada o senhor já se preocupou um pouco mais, né? E aí resolveu então acionar a Ten
Gisele. É isso? [...]
7000545-21.2024.7.00.0000
40001384749 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Testemunha: [...] Isso [...] Eu passei o caso clínico para ela, expliquei para ela o que que eu
já tinha feito e ela se prontificou a comparecer ao hospital. [...]
Juiz: [...] Então vou fazer uma outra pergunta. Quanto tempo mais ou menos depois que o
senhor ligou para a Ten Gisele, ela chegou para avaliar o Armindo? [...]
Testemunha: [...] Ah...uns vinte minutos, mais ou menos, quinze minutos. [...] (APM, Ev. 89,
VÍDEO5).
Conforme apurado no Inquérito Policial Militar (IPM) e ratificado pelo
depoimento do médico plantonista acima transcrito, a cirurgiã responsável foi acionada
aproximadamente às 20 horas, após os episódios de hematêmese (APM, Ev. 1,
LAUDPERÍ31, fls. 15/16; APM, Ev. 89, VÍDEO8 e VÍDEO9).
Acerca do retorno da cirurgiã ao hospital para reavaliar o paciente, é
esclarecedor o seguinte trecho do seu interrogatório:
Juíza: [...] o Ministério Público Militar sustenta que o paciente às 20 horas teve um
sangramento anormal e o médico plantonista daquele hospital, o tenente Danilo Teles Novais,
conhecido como Tenente Novais, acionou a senhora via telefone para retornar para o hospital
para avaliá-lo. Tanto o Tenente Novais quanto a Midian, que a esposa do sargento Armindo, o
seu paciente, disseram na nas investigações que a senhora eh retornou às 20h20 para
verificar o estado do seu paciente, mas que, todavia, a senhora não realizou nenhum exame
físico no que tange a cavidade oral daquele paciente. Disse que a senhora tão somente
prescreveu um remédio que é um anti hemorrágico, disse que o seu paciente deveria ter a
ingesta de sorvete e fazer também uma compressa gelada. Disseram que essa visita durou em
torno de 30 minutos. Relata para mim como foi essa visita neste primeiro retorno da senhora?
[...]
Acusada. [...] No momento que eu entrei no quarto, nesse momento que eu cheguei para
reavaliar, o paciente já tinha sido completamente limpo. Não tinha nenhum sangue, nem na
roupa, nem no chão, nem na parede, nenhum. Já tinha sido depois, eh já tiveram vários
depoimentos aqui que foi falado que a equipe da enfermagem já tinha limpado tudo. Enfim,
no momento que eu cheguei, o paciente estava completamente limpo, estava sentado e aí eu
falei: boa noite, seu Armindo, como é que o senhor está? Aí ele respondeu: “Oi, doutora. Eh,
tô sentindo dor.” Alguma coisa assim. E aí eu disse assim: O senhor sente, o senhor tá
engolindo sangue? Ele disse: “Não, só quando eu tusso que eu sinto um gosto de sangue.” E
nessa minha conversa, enfim, o Dr. Danilo saiu do quarto. Então ficamos no quarto, eu e a
esposa do paciente e o paciente, o Dr. Danilo não ficou o tempo todo. Isso aí já foi, ele já veio
já deu o depoimento dele, então ele mesmo já falou isso.
[...] Eu como otorrino, eu ando com o meu material, eu levo uma bolsa minha, que isso aí eu
em todas as unidades que eu vou atender, eu levo a minha lanterna, eu levo o meu otoscópio,
eu levo abaixador de língua, tudo isso eu tenho o meu material, uma maletinha que eu ando e
levo. [...] Então eu peguei isso, estava a esposa do meu lado, estava o paciente aqui sentado
conversando comigo e eu e aí eu pedi para ele abrir a boca e fiz esse exame. [...] o que eu
visualizei nesse exame físico, não existia sangramento ativo. Existia como ... que a gente
chama, a gente é como uma babação. [...] (APM, Ev. 187, VÍDEO2).
A Ten Gisele, em seu depoimento, ratificou que, naquela ocasião, pôde verificar
que o Ten Novais já havia solicitado os exames laboratoriais necessários. A Oficial, então,
prescreveu a administração de “Transamin”, a aplicação de compressas geladas e a ingestão
de sorvete. Além disso, solicitou ao médico plantonista que a comunicasse acerca do
resultado dos exames e, em seguida, deixou o hospital (APM, Ev. 1, LAUDPERÍ31, fls.
15/16; APM, Ev. 187, VÍDEO2).
7000545-21.2024.7.00.0000
40001384749 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Sra. Midian, ouvida na qualidade de informante, relatou em seu depoimento
que foram vários episódios de vômitos de sangue, a cada trinta minutos, aproximadamente, e
que o Ten Novais solicitou três medicações (APM, Ev. 65, VÍDEO 13, a partir de 02’:00’’).
Os resultados dos exames laboratoriais solicitados pelo Ten Novais lhe foram
entregues às 21h20, momento em que se constatou o quadro de anemia severa no paciente,
com hematócrito de 23% e hemoglobina de 7,6mg/dl. Diante da queda acentuada dos níveis
de hemoglobina (de 12,6 para 7,6mg/dl), da hipotensão arterial para 80x50 mmHg e da
palidez cutânea do paciente, o médico plantonista prescreveu reposição volêmica com soro
fisiológico, transfusão de sangue (3 unidades de concentrado de hemácias) e acionou
novamente a Ten Gisele (APM, Ev. 1, LAUDPERÍ31, fls. 15 e 16; APM, Ev. 89, VÍDEO8 e
VÍDEO9).
Juiz: [...] E aí quando o senhor, é, percebeu esse estado grave, o senhor certamente avisou
novamente a Gisele, né, a Tenente Gisele. [...]
Testemunha: [...] Isso. [...]
Juiz: [...] Tá. Isso aí tudo bem. E aí quando o senhor falou que tava transferindo esse paciente
para uma UTI que precisava fazer reintervenção cirúrgica, que que a Gisele fez?
Testemunha: [...] Eh, ela falou que ia voltar para avaliar o paciente, para reavaliar e ia
tentar falar com o anestesista do hospital, do hospital HGU... Eh, nesse meio tempo até ela
chegar, eh, eu lembro que eu pedi para trazer o paciente da enfermaria para a sala de
emergência, eh, pra gente poder monitorizar melhor o paciente. Eh, nisso já tinha pedido a
transfusão sanguínea, já tinha acionado equipes do hospital para ir atrás da bolsa de sangue.
Já tinha entrado em contato, antes dela chegar, por contato telefônico, ela me passou algumas
instruções de como fazer eh a compressão com medidaliana com uma solução embebida de
adrenalina. [...] (APM, Ev. 89, VÍDEO12). (Grifos nossos)
A Sgt Daniela de Abreu Dias, Técnica de Enfermagem plantonista no dia dos
fatos, ouvida na qualidade de testemunha, confirmou, em Juízo, ter recebido uma ligação
telefônica da Dra. Gisele enquanto o paciente ainda estava na emergência. Nessa ligação, a
médica lhe perguntou se o seu material cirúrgico já estava esterilizado para que pudesse
realizar nova intervenção cirúrgica no paciente (APM, Ev. 105, VÍDEO5).
O Cel R1 Jânio Guimarães de Freitas Franco, médico anestesista, em seu
depoimento, afirmou que foi acionado para uma intervenção cirúrgica no paciente, poucos
minutos antes de chegar ao hospital, próximo das 23 horas, cabendo destacar o seguinte
trecho de seu depoimento:
Testemunha: [...] Eu só fui acionado poucos minutos antes da minha chegada, dez minutos
provavelmente antes da minha chegada no hospital que foi por volta de onze horas, antes um
pouco, talvez. [...]
Juiz: [...] Então quando o senhor foi acionado, o senhor já foi acionado porque ele tinha sido
levado de volta para o centro cirúrgico. É isso? [...]
Testemunha: [...] É que ele tinha se agravado que ele tinha indicação de intervenção
cirúrgica, por isso que eu fui acionado. Até então, eu não fui comunicado que tinha que
intervir. Somente naquela hora que eu fui pro hospital [...] (APM, Ev. 65, VÍDEO17, 03’39 e
VÍDEO18).
7000545-21.2024.7.00.0000
40001384749 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
MPM: [...] Quando o senhor novamente chegou ao hospital, o senhor chegou a falar com a
Ten Gisele a respeito do paciente, o que tava acontecendo? Porque o senhor foi acionado, não
é isso? [...]
Testemunha: [...] Eh, a Ten Gisele, ela chegou a fazer contato comigo pelo WhatsApp antes,
mas ela disse que ia tentar medidas conservadoras para que não fosse necessário a cirurgia,
mas no momento que eu cheguei, eu cheguei, eu já encontrei com ela de imediato e nós já
encaminhamos o paciente, pedimos para encaminhar pro centro cirúrgico. [...] (Grifei)
MPM: [...] Então, a Ten Gisele eh manifestou ao senhor que não tinha intenção da
reintervenção cirúrgica, tentaria medidas mais conservadoras. É isso? [...]
Testemunha: [...] Nas primeiras avaliações dela foi a primeira vez que ela teve lá. Ela fez um
contato comigo pelo telefone, mensagem, mas naquele momento ela não viu necessidade [...]
(APM, Ev. 65, VÍDEO18, 2’10’’).
Também foi ouvida em Juízo a senhora Mara da Silva Pereira Bastos, irmã da
Sra. Midian e enfermeira, com experiência em pronto atendimento. Ela foi ao hospital e
acabou por auxiliar nos procedimentos de socorro ao Sargento Armindo. Ouvida na qualidade
de informante, a Sra. Mara relatou que, em um primeiro momento, não se preocupou com o
sangramento, mas depois que viu a foto da bacia de sangue que sua irmã a enviou, ficou
preocupada e foi ao hospital.
Relatou também que, quando o Ten Novais preparou o material para entubar o
paciente, a Ten Gisele chegou a pegar o tubo para auxiliá-lo, mas largou o objeto no peito do
paciente para atender a um telefone. Nesse momento, o Ten Novais pediu outro tubo, já que o
primeiro estava contaminado, pois a médica o largou sobre o tórax da vítima. Ato contínuo, o
médico anestesista, tão logo chegou, assumiu o procedimento. (APM, Ev.65, VÍDEO5).
Os autos revelam que o paciente foi transportado para o centro cirúrgico do
HGuPV; entretanto, no percurso, sofreu uma parada cardiorrespiratória. Apesar das manobras
de reanimação e da tentativa de transfusão e o uso de adrenalina, o paciente evoluiu para
óbito às 23 horas e 45 minutos devido a um choque hipovolêmico. (APM, Ev. 1,
LAUDPERÍ31, fls. 17).
2.2 A conduta da Embargante
Merece especial atenção o cenário fático encontrado pela Ten Gisele ao chegar
à unidade hospitalar para avaliar o paciente após os primeiros episódios de hematêmese
(vômito de sangue).
Conforme se extrai dos depoimentos colhidos, a equipe de enfermagem já havia
procedido à higienização do quarto e à troca da roupa de cama do paciente antes da chegada
da médica. Tal circunstância é fundamental, pois impediu que a profissional mensurasse
visualmente a real magnitude do sangramento ocorrido até àquele momento.
A Sra. Midian, esposa e acompanhante da vítima, foi enfática ao afirmar que a
médica não teve acesso às imagens ou ao conteúdo da bacia de sangue, conforme se verifica
no seguinte trecho de seu depoimento em Juízo:
7000545-21.2024.7.00.0000
40001384749 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Juiz: [...] A pergunta é muito simples. Uma coisa é o médico chegar no quarto e ver o paciente
conversar com ele. Outra coisa é o médico chegar no quarto, ver o paciente com uma bacia
cheia de sangue do lado para que ela pudesse mensurar o quantum da hemorragia. A senhora
tá entendendo o que eu tô falando, né? [...]
Informante: ... E eu afirmo a dizer que ela não viu. Realmente ela não viu. Se eu falar que
ela viu, eu vou estar mentindo. [...] Pois é. Quando ela chegou tava tudo limpo [...] (APM, Ev.
65, VÍDEO 12, a partir de 02’:50’’).
Depreende-se, portanto, que a cirurgiã não possuía conhecimento quanto ao
volume de sangue expelido pelo paciente, o que inviabilizou a aferição da real gravidade da
perda volêmica naquele momento, especialmente porque os resultados dos exames
laboratoriais ainda não estavam disponíveis.
Ademais, ocorreram novos episódios de vômito após a saída da médica do
hospital, e a gravidade da situação somente foi ratificada pelos resultados dos exames de
sangue às 21h20, momento em que o Ten Novais fez novo contato com a Embargante, que
prontamente informou seu retorno ao hospital para a reintervenção cirúrgica. (APM, Ev. 1,
PRONT32, fl. 11).
Ressalte-se que o resultado do hemograma foi disponibilizado quase duas horas
após a saída da médica, a qual, mesmo à distância, orientou o médico plantonista sobre os
procedimentos de urgência, o preparo do centro cirúrgico e o acionamento do anestesista.
Sob essa ótica, a prescrição de medidas conservadoras (compressas de gelo,
ingestão de sorvete e administração de “Transamin”) em um primeiro momento, não
representou, a meu ver, passividade por parte da cirurgiã, mas uma resposta técnica ao quadro
de aparente estabilidade hemodinâmica do paciente. Não se pode exigir que o profissional
médico ignore a interação do paciente para adotar medidas invasivas imediatas, sem antes
observar a resposta aos protocolos conservadores, que constituem a primeira etapa no pós-
operatório de amigdalectomia.
Nesse sentido, trago à colação um trecho do voto proferido pelo Conselheiro Dr.
Adriano Sergio Freire Meira, do Conselho de Medicina do Estado de Rondônia, no Recurso
ao PEP CFM nº 421/2019 (PAe nº 000177.13/2019-CFM), que teve por objeto apurar a
conduta médica da Embargante: (APM, Ev. 308, VOTO3).
[...] As hemorragias no pós-operatório são mais comuns nas primeiras 24 horas do ato e
podem se manifestar até mesmo em períodos superiores a 30 dias do ato cirúrgicos, porém, o
tempo é um dos fatores para atenuar a sua ocorrência. É Prática rotineira do
Otorrinolaringologista, em casos de hemorragia intra operatória abundante, a conversão da
modalidade day clinic para a internação, uma grande parte dos casos de hemorragia
transoperatória necessitam apenas de controle rigoroso do paciente, no alojamento do mesmo
(enfermaria ou apartamento) no pós operatório imediato com uso de sorvete, gelo, água
gelada, entre outros. Alguns poucos casos podem evoluir para internamento em unidade de
terapia intensiva, mas em sua maioria, dizem respeito a complicações não necessariamente
hemorrágicas, pois, em caso de hemorragia intensa, a medida mais correta é a rápida
colocação em bloco, bem como o controle simultâneo e preciso da volemia (embora tais atos
possam não reverter o desfecho).
[...]
7000545-21.2024.7.00.0000
40001384749 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O caso, com o que dispomos nos autos e se mostra, nos parece mais uma má evolução clínica
do que imperícia e imprudência, pelas provas dos autos. Outrossim, a área de incerteza se
encontra presente em todo procedimento médico, conforme leciona Genival Veloso França:
[...] Fundamentalmente, cabe ressaltar que a atividade médica corresponde, em nosso
entendimento, a uma área de álea, segundo a qual mesmo naqueles procedimentos específicos,
os quais o contratante quer efetivamente o resultado contratado, resiste ainda nestes casos há
uma área de indefinição quanto a consecução efetiva do resultado. [...]
[...] Mister também se faz destacar que até mesmo no relato da denunciante, ficou
demonstrado que o hospital teve de providenciar as drogas prescritas pela médica pois duas
não existiam no hospital e uma se encontrava trancada na farmácia, outrossim, o plantonista
relata em declaração que solicitou transferência para a UTI de hospital conveniado, porém,
como Tenente, recebeu aviso do Coronel que o avisou que resolveria no hospital de guarnição
mesmo. Notamos que após solicitada a transfusão, os hemoderivados só chegaram ao
nosocômio após uma média de 2 horas e 30 minutos.
Não encontramos elementos (NOS AUTOS) que comprovem, sem sombra de dúvidas, que a
médica realizou ato que configure IMPRUDÊNCIA ou NEGLIGÊNCIA, pois, no caso
concreto, observamos que a mesma solicitou exames no transoperatório, manteve o paciente
internado com equipe médica de plantão para monitoramento, reavaliou o paciente e solicitou
novos exames quando o paciente se dirigiu ao apartamento, solicitou hidratação, uso de
drogas (5 ampolas, TRANSAMIM, ácido tranexânico) [...].
[...] Nesse sentido, conheço do recurso e lhe dou provimento, reformando a decisão do
Conselho de Origem, para a ABSOLVIÇÃO da médica denunciada. [...]
Diante do acervo probatório, na minha percepção e com a máxima vênia, não
havia como afirmar, com certeza cristalina, nos julgamentos de mérito precedentes nesta
Corte, a existência de nexo causal entre a conduta profissional da Embargante e o óbito do
paciente.
Assim, como bem pontuado no voto divergente do Ministro Artur Vidigal, caso
a médica tivesse presenciado o volume do sangramento, a abordagem cirúrgica teria sido,
possivelmente, a conduta imediata. A ausência desse “impacto visual” clínico, somada ao
estado de estabilidade do paciente no momento do exame clínico, condicionou o diagnóstico
inicial conservador (Processo Relacionado, AP nº 7000357-33.2021.7.00.0000, Ev. 44).
A imputação de conduta negligente à Embargante repousa, fundamentalmente,
no lapso temporal entre o acionamento da profissional e o seu efetivo comparecimento ao
hospital, sendo questionado, inclusive, o motivo pelo qual ela não teria aguardado o resultado
do exame no próprio local.
Extrai-se dos autos que, comunicada sobre a piora do estado de saúde do
paciente após às 21 horas, a médica retornou ao nosocômio aproximadamente às 23 horas.
Vale destacar que a cirurgiã e o médico anestesista chegaram ao hospital quase
simultaneamente. Há elementos nos autos sinalizando ainda que a Embargante adentrou
àquela Unidade cerca de dez minutos antes. Por algum motivo, que não ficou esclarecido nos
autos, houve certa demora para acionar o profissional. Logo, ainda que a Embargante tivesse
retornado com maior antecedência ao hospital, a submissão do paciente ao procedimento
cirúrgico seria inviável sem a devida sedação e o suporte anestésico.
7000545-21.2024.7.00.0000
40001384749 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, no momento do exame realizado pela Embargante, o paciente
apresentava-se lúcido, consciente e interagindo. Essa condição clínica foi corroborada pelo
depoimento do médico plantonista, Ten Novais, e pela esposa da vítima, a Sra. Midian,
conforme já mencionado.
Quanto aos exames laboratoriais, ao deixar o centro cirúrgico, o paciente
apresentava hematócrito de 39% e hemoglobina de 12,6mg/dl. O resultado dos exames
solicitados, após os episódios de hematêmese, constatou que o hematócrito caiu para 23% e
a hemoglobina para 7,6 mg/dl, em um curto espaço de tempo.
Sendo assim, é possível constatar que a conduta da médica não foi negligente,
pois seguiu um protocolo técnico para o caso, com esteio na literatura médica.
2.3 Das Alegações da Defesa
A Defesa busca, por meio destes Aclaratórios, a revisão da condenação imposta,
bem como o prequestionamento da matéria, a fim de alçar a Suprema Corte. Contudo, não há
que se falar em omissão ou contradição capaz de conceder efeitos infringentes aos presentes
Embargos.
O Tribunal contemplou as provas produzidas, enfrentou todos os
questionamentos e foi oportunizada à parte Ré o devido processo legal e o contraditório, bem
como a ampla defesa em toda a instrução criminal, de modo que não houve violação de
princípios constitucionais que possa satisfazer ao requisito do prequestionamento da matéria
envolvida.
Não concordar com a interpretação jurídica dada aos fatos pela Corte em
julgamentos pretéritos é insuficiente para mudar o decisum, em sede de Embargos de
Declaração.
Esta Corte não se omitiu quanto às condutas realizadas pela Ré durante o pós-
operatório, nem houve contradição entre os laudos periciais e os depoimentos. Do contrário,
as teses trazidas pela Defesa foram uma a uma rechaçadas, em mais de uma oportunidade,
tanto na Apelação, quanto nos Embargos Infringentes, pelos quais buscou-se a prevalência
do voto absolutório vencido por ocasião do julgamento da Apelação.
Pelos argumentos já aqui enunciados, aprouve a maioria desta Corte Castrense
entender pela reforma da Sentença absolutória e condenar a Embargante, sob o fundamento
de ter agido com negligência em sua conduta médica pós-operatória (ressalvada agora a
minha convicção posterior sobre a interpretação jurídica dos fatos).
Quanto à dosimetria da pena, ressalto que o Acórdão condenatório registrou
circunstâncias judiciais desfavoráveis à Apelada, ao passo que não foram computadas
atenuantes, por falta de previsão legal mediante o caso concreto. Nesse passo, não houve
omissão no Julgado, mas valoração negativa quanto à conduta da Embargante.
Vale mencionar que houve a impugnação do Acórdão condenatório mediante a
interposição de Embargos Infringentes, oportunidade em que os membros desta Corte
puderam debater novamente sobre as provas e a valoração das mesmas, decidindo, ao final,
pela manutenção da condenação proferida em sede de Apelação.
7000545-21.2024.7.00.0000
40001384749 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.4. Da falta de omissão, contradição ou obscuridade.
No Direito Processual Penal brasileiro, os Embargos de Declaração possuem
uma natureza jurídica peculiar. Embora a doutrina majoritária os classifique como recurso,
sua finalidade não é a reforma ou a anulação do julgado (efeito devolutivo pleno), mas sim o
seu aperfeiçoamento.
Não obstante a insatisfação da Defesa ao posicionamento majoritário deste
Tribunal pela condenação da Embargante, o Acórdão objeto do presente recurso analisou
criteriosamente todos os elementos probatórios existentes nos autos, incluindo-se os laudos
periciais e os depoimentos prestados em Juízo, os quais foram confrontados também com o
interrogatório da Embargante.
Nesse contexto, não vislumbro omissão ou contradição quanto ao teor do
Acórdão impugnado, tendo em vista que esta Corte debateu todas as provas colhidas na
instrução criminal. No entanto, o Tribunal decidiu atribuir maior valor à suposta demora de
retorno ao hospital por parte da Embargante, a ponto de considerá-la negligente, mesmo
diante das medidas conservadoras adotadas inicialmente pela cirurgiã no decorrer das
primeiras horas do pós-operatório.
Nesse sentido, vale destacar o trecho do Laudo Pericial transcrito no Acórdão
embargado, o qual serviu de base para sustentar a condenação da Embargante:
[...] há indícios de negligência apenas no que se refere ao tempo decorrido do contato feito
com a cirurgiã otorrinolaringologista Gisele, realizado por volta das 21:15h, com a chegada
da mesma para a reintervenção cirúrgica, por volta de 22:50h, pois nesse contato foi referido
o grau de sangramento e o resultado dos exames de sangue que indicavam a transfusão de
hemoderivados, o qual a mesma indicou junto ao médico plantonista [...] (APM nº 0000062-
22.2016.7.12.0012, evento 187, - IPM6, fls. 1373). (Grifei).
[...] A médica GISELE DA SILVA GONZAGA após sair do Hospital de Guarnição de Porto
Velho só teria novas informações sobre o paciente após os resultados dos exames de sangue
informados pelo Ten NOVAIS por WhatsApp por volta de 21:20 (vol. 5 - fl. 814 - IPM) onde foi
concordado entre ambos os médicos a transfusão sanguínea. Nesse momento, diante de um
resultado Hb: 7,6 e Ht: 23%, uma queda importante quando comparada a um resultado prévio
de Hb: 12,6 e Ht: 39% e sabendo de novas informações sobre novos episódios de
sangramentos relatados pelo médico plantonista TEN NOVAIS a presença da médica GISELE
DA SILVA GONZAGA no Hospital de Guarnição de Porto Velho poderia ter ocorrido com
mais presteza, havendo indícios de negligência nessa situação, pois sua chegada foi relatada
somente por volta das 22:50 (vol 5. - fl.814) momentos antes do paciente evoluir para uma
parada cardiorrespiratória durante sua transferência ao bloco cirúrgico [...] (APM nº
0000062- 22.2016.7.12.0012, evento 187, IPM7, fls. 1388/1340). (Grifei).
Além disso, foi atribuída à médica a responsabilidade pela suposta demora em
socorrer o paciente e a má condução dos procedimentos de reversão do seu quadro clínico,
uma vez que optou por um protocolo conservador.
III. CONCLUSÃO
Por todo o exposto e com as devidas vênias aos fundamentos contidos no voto
condutor do Acórdão embargado, pelo desenrolar dos fatos e todas as intercorrências
anteriormente descritas, não seria possível atribuir certeza quanto à negligência da médica,
7000545-21.2024.7.00.0000
40001384749 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tampouco a eventual inobservância do dever de cuidado por parte da ex-Ten Gisele, pois, em
todos os momentos em que fora acionada, ela demonstrou prontidão em retornar ao hospital
por iniciativa própria, passou instruções por telefone ao médico plantonista e tomou todas as
providências que estavam ao seu alcance. Também ficou constatado que ela não abandonou o
procedimento de intubação do paciente, uma vez que a iniciativa foi do Ten Novais, mas o
médico anestesista, por ser mais experiente, tomou a frente dos procedimentos, na tentativa
de salvar a vida do ex-militar.
Em consequência, repito, na minha convicção sobre os fatos, inexistia certeza
quanto ao nexo causal entre eventual ação ou omissão por parte da Embargante e o evento
morte do paciente 1º Sgt Armindo.
Portanto, em que pese o reconhecimento de que os presentes Embargos não
constituem a via adequada para a reforma do mérito do Julgado — por inexistirem as
omissões ou contradições técnicas exigidas — ressalvo o meu posicionamento, nesta
Declaração de Voto e, assim, com base na análise detida dos depoimentos e demais provas
acostadas aos autos, afirmo a convicção de que a absolvição da Embargante seria o adequado
desfecho naquele julgamento pretérito, com base no princípio do in dubio pro reo, com esteio
no artigo 439, alínea “e”, do CPPM, pois a condenação dela, ao que me parece, carecia de
robustez de provas indenes de dúvidas quanto à real negligência e ao nexo causal direto entre
sua conduta e o resultado morte.
Contudo, como adrede afirmado, não me compete, nesse momento processual
peculiar, em sede de Embargos de Declaração, a presente análise.
Tampouco seria possível a concessão de Habeas Corpus de ofício proposta pelo
Eminente Ministro Relator durante a Sessão de Julgamento, uma vez que os Embargos de
Declaração opostos foram rejeitados, mantendo-se, pelo Plenário, a condenação em todos os
seus termos, não constatada qualquer ilegalidade.
IV. VOTO
Diante do exposto, não obstante a minha particular convicção sobre a
interpretação jurídica dos fatos, no mérito, acompanho o entendimento do Ministro Relator e
voto no sentido de rejeitar os Embargos de Declaração opostos pela Defesa, mantendo-se o
Acórdão impugnado por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384749v50 e do código CRC a35081fc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
Data e Hora: 12/06/2026, às 12:39:23
7000545-21.2024.7.00.0000
40001384749 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR